Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-40.2018.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009450-40.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.103.841/0001-73 (AUTOR), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 018.941.291-72 (REU), IGNEZ JACINTHO QUIRINO - CPF: 943.414.511-20 (REU), ESPÓLIO DE IGNÊS JACINTHO QUIRINO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE GILBERTO JACINTHO QUIRINO (REU), EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA - CPF: 017.476.941-50 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), GILBERTO JACINTHO QUIRINO - CPF: 369.651.031-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC) – INEXISTÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DOLO DA PARTE VENCEDORA (ART. III DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – ACÓRDÃO MANTIDO –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial
(AgInt na AR 4.861/RN).

Se a matéria da suposta sobreposição foi objeto de minuciosas manifestações dos julgadores e reconhecida a contradição no acórdão anterior, não há no acórdão erro de fato que demanda rescisão pela via originária eleita.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

O dolo processual a ensejar o ajuizamento da ação rescisória exige a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 80 do Código de Processo Civil, ou seja, deveria a Autora comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência visando desconstituir o v. acórdão proferido pela e. primeira Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado deste c. Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos de Declaração nº 61835/2016 (Id. 3063616), já transitado em julgado, opostos em face dos Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630), oriundo da Ação de Reintegração de Posse movida por
Mário Quirino Da Silveira e outro
contra a ora autora
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
. (Id. 3063696), apontando a existência de “erro de fato”, “violação da norma jurídica” e “dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

O
decisum
que se pretende desfazer considerou que o julgado dos embargos infringentes “
se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos
”, fato este que não foi constatado na perícia realizada nos autos.

Por fim, a Primeira Turma proveu os embargos de declaração, por maioria, nos termos do voto do 1º Vogal, Des. João Ferreira Filho, para aplicar efeitos modificativos e modificar o julgado dos embargos infringentes, mantendo-se o voto proferido no Recurso de Apelação nº 1112048/2013 no sentido de restaurar a procedência da Ação de Reintegração de Posse.

ERRO DE FATO:

A autora sustenta que o “erro de fato” se materializou no momento em que o acórdão admitiu que o acórdão dos Embargos Infringentes se baseou unicamente na questão de sobreposição de títulos não indicada na perícia, quando em verdade o citado acórdão se baseou também em outros fundamentos, como a imprestabilidade do registro “
Torrens
” ao caso concreto, a ausência de prova testemunhal relevante, o histórico de documentos juntados e os princípios da anterioridade e da melhor posse comprovada pela ré, ora autora desta ação.

VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA:

Alega que os incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC foram violados, pois o acórdão questionado utilizou do recurso de embargos de declaração, não apenas para sanar vícios, mas sim para modificar o resultado, tanto na apelação, como nos embargos infringentes.

EXISTÊNCIA DE DOLO:

Assevera a existência de dolo, consubstanciado na suposta indução do magistrado em erro, uma vez que na petição de Embargos de Declaração, os réus/embargantes faltaram com a verdade para fazer crer que o Julgado então alvejado teria se baseado apenas em suposta superposição de títulos e reconhecimento de prescrição aquisitiva, o que não se pode admitir como verdade.

DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

Inicialmente, foi proferida decisão de indeferimento da inicial em razão da falta da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo (Id. 3161743).

A autora embargou por declaração, no Id 3268441, para que fosse autorizada a emenda da inicial, cuja decisão monocrática foi proferida no sentido de autorizar a juntada posterior do documento, bem como para possibilitar o processamento regular da ação (Id. 21303979).

Recebidos os autos e admitidos os pressupostos de existência, a pretendida tutela de urgência foi deferida para sobrestar os efeitos do acórdão em questão até o julgamento de mérito desta ação (Id. 21303979).

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, no Id. 38144986, oportunidade em alegam, inicialmente, que nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória deverá ser elaborada com observância dos requisitos essenciais elencados pelo art. 319 do referido diploma que, dentre eles, aponta a necessidade de atribuição de um valor à causa.

Que o valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá.

Aduzem que, no caso, o valor atribuído à ação rescisória é irrisório frente ao proveito econômico almejado pelo autor, motivo pelo qual requerem seja corrigido o valor atribuído para R$20.106.784,76 (vinte milhões e cento e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e determinada a complementação do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor, nos moldes do que preceitua o art. 968, II, do CPC, para que a ação rescisória seja processada.

Quanto ao mérito, afirmam que “
não existe no acórdão atacado qualquer erro de fato, seja porque a matéria da suposta sobreposição foi objeto de minuciosas manifestações dos julgadores (afastando a imprescindibilidade de não manifestação que exige a lei), seja porque não se tratou de tese única nos embargos de declaração que respaldam a decisão atacada”.

Relatam que
“da simples leitura do julgado objeto dos embargos de declaração manejados pela parte ora requerida demonstra que ele se deu de forma omissa e contraditória”,
seja porque deixou de aplicar a Súmula nº 237 do STF ao caso e porque não se manifestou sobre o exercício da posse estritamente na área da faixa litigiosa.

Seguem dizendo que o julgador não pode escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão, cabendo-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer haverá omissão, sanável por embargos de declaração, como aconteceu na hipótese tratada.

Por fim, reforçam a impertinência dos argumentos da parte autora e pugnaram pela improcedência total desta ação.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou impugnação, no Id. 43500457, reafirmando as teses da peça inaugural e pugnou, ao final, pela procedência da ação, nos termos do artigo 968, do Código de Processo Civil, para rescindir o V. Acórdão proferido nos Embargos de Declaração, rejeitando ditos Embargos por consequência, e mantendo na íntegra o julgado proferido nos Embargos Infringentes.

Encaminhado o processo à PGJ, a manifestação de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, foi pela ausência de interesse do MP de atuar na demanda (id 44941964).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Do pedido de transferência do julgamento para a pauta presencial.

Inicialmente, após a inclusão do feito na pauta de julgamento, sobreveio petição nos autos (Id. 48259952), protocolada pela parte ré, requerendo a transferência do julgamento para a próxima pauta presencial, sob o argumento de que
“possui interesse em sustentar oralmente as razões da manutenção da sentença objeto da ação rescisória, conforme permite o §13, art. 93 do RITJMT”.

O pedido foi indeferido com a seguinte redação:

“Vistos. Indefiro o pedido de retirada de pauta de id. 48259952, uma vez que o art. 4º, III e IV, da Portaria nº 298/2020-PRES trata a respeito do Plenário Virtual e os presentes autos se encontram pautados para a Sessão por Videoconferência agendada para o dia 16.07.2020. Desta forma, o § 3º do art. 4º da referida Portaria, determina que: “Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico”. Por fim, adianto que as sustentações orais poderão ser realizadas nas sessões por videoconferência, desde que respeitadas as determinações constantes do art. 3º da Portaria nº 283/2020-PRES deste Tribunal de Justiça”
(no Id. 49520459).

Dos embargos de declaração e das questões de ordem suscitadas pela parte ré.

Mantidos os autos na pauta de julgamento, a parte ré opôs embargos de declaração reafirmando a necessidade de transferência do julgamento para a pauta presencial, a fim de oportunizar a defesa por sustentação oral prevista no §13, art. 93 do RITJMT (Id. 50515985), bem como a inobservância do prazo de 30 dias para lançamento do relatório previsto no art. 197, § 4º do RITJMT.

Ato contínuo, concomitante ao protocolo dos embargos, a parte ré suscitou questões de ordem relativas a: (i) impossibilidade de emenda da inicial para juntada posterior da certidão de trânsito em julgado; (ii) necessidade de correção do valor da causa com base no proveito econômico pretendido; (iii) violação ao art. 972 do CPC, porquanto há pedido de produção de prova oral; (iv) falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais; e (v) necessidade de inclusão dos demais autores da ação originária no polo ativo da rescisória (Id. 50511990).

Pois bem. Sabe-se que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão anterior e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.

Quanto ao pedido de transferência deste julgamento para a pauta presencial, restou bem consignado que as sustentações orais podem ser realizadas durante a Sessão por Videoconferência, que em nada se confundem com as diretrizes da Portaria nº 298/2020-PRES, buscando, os embargantes, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação a inobservância do prazo de 30 dias para lançamento do relatório, previsto no art. 197, § 4º do RITJMT, de igual forma reputo inadequada a discussão neste momento, vez que não há prova da existência dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, bem com quanto a aplicabilidade de tal prazo aos processos virtuais agora regulamentados.

Rejeito,
pois, os embargos de declaração.

No que atine às questões de ordem suscitadas,
adianto que estou a indeferi-las
.

O art. 968 do CPC dispõe que a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319.

Por sua vez, o art. 321 do CPC permite que o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determine que o autor emende ou a complete petição.

Não se colhe dos citados dispositivos legais qualquer determinação ou vedação à possibilidade de emenda da petição inicial da Ação Rescisória, no sentido de facultar à parte demandante a juntada do documento de comprovação do trânsito em julgado da decisão que pretende ver desconstituída.

Quanto à alegada necessidade de correção do valor da causa com base no proveito econômico, não vejo imposição legal neste sentido.

O inciso II do art. 968 do CPC exige que o autor
“deposite a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”.

Na hipótese, o valor atribuído à causa originária é de R$20.000,00 (Id. 3063696), tendo a parte autora providenciado o depósito de R$3.427,21 (Id. 3076689) referente aos 5% sobre o valor que entende corrido, de R$68.544,38.

No que diz respeito ao cerceamento de defesa em razão do pedido de produção de prova oral e da falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais, de igual forma, não vejo razão de sua existência.

Não há falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)”.
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Por fim, quanto à inclusão dos demais autores da ação originária no polo ativo da rescisória, não há necessidade de ajuste em se tratando de litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

O código processual vigente esclarece que o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todos os litisconsortes (art. 116), inexistindo, por certo, óbice que impeça o processamento desta na forma como proposta.

Do mérito.

Trata-se de Ação Rescisória proposta por Agrobilara Comércio e Participações Ltda visando desconstituir parte do acórdão proferido pela Primeira Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes nº 61.835/2016.

Consta da petição inicial que, o acórdão rescindendo baseou-se em premissa fática equivocada ao considerar que o julgado dos embargos infringentes teve como motivação apenas a superposição de títulos, apesar de não apontada em laudo pericial.

Invoca a parte autora que o julgado rescindendo, ao acolher os embargos de declaração opostos pela ré fora das hipóteses taxativas, violou o Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a existência de dolo, na medida em que os réus faltaram com a verdade na petição dos embargos de declaração, fazendo que os Magistrados incorram em erro com informações distorcidas da realidade dos fatos.

Pede assim, ao final: a) a concessão da tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo de modo a obstar a sua execução ou cumprimento, sustando a reintegração de posse determinada, ainda que já consumada e, b) a procedência do pedido para rescindir o acórdão proferido nos embargos de declaração, rejeitando-os e, por consequência, mantendo-se na íntegra o julgado proferido.

Pois bem. Por força da sentença lavrada em 09.11.2011 os Exequentes, ora réus, se tornaram credores de R$1.139.223,55 (um milhão, cento e trinta nove mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de perdas e danos, acrescidos de R$ 39.674,60 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), devidos a título de utilização da área em litígio.

Confira-se:

“I. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido de manutenção de posse da área em litígio, proposto por MARIO QUIRINO DA SILVEIRA e IGNES JACINTO QUIRINO contra RUBENS PORTO, MARIA ALZIRA BONBONATI PORTO e AGROPECUARIA VALE DO RIO SUIA S.A _ AGROVÁS, devendo os requeridos desocuparem a área invadida, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro nos art. 1.196, 1.21A e seguintes do CC e art. 927 do CPC,

II. Condeno, ainda, os requeridos a pagar a título de perdas e danos, o valor de R$1.139.223,55 (um milhão, cento e trinta nove mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao valor econômico da madeira arrancada da área em litígio, conforme laudo pericial que integra a sentença, e, por derradeiro, a título de utilização da área em litígio, o valor de R$39.674,60 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), o que faço com fundamento nos art. 186, 927 ,1.214, 1.219, 1.221 do CC.

III. Expeça-se mandado de manutenção de posse, que deverá ser cumprido em diligência, com reforço policial se necessário for cabendo ao executor da ordem judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com o requerido.

IV. Condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que hora fixo em R$100.000,00 (cem mil reais), com fulcro no artigo 20, § 4º, do CPC”
(Id. 38144990)

Interposto o recurso de apelação nº 112048/2013, de relatoria do eminente Desembargador Adilson Polegato de Freitas, foi dado provimento, por maioria, aos apelos interpostos por Agrobilara Comércio e Participações Ltda. e Rubens Porto para julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos proposta por Mário Quirino da Silveira e Outra, reconhecer a prescrição aquisitiva da área disputada em favor do apelante Rubens Porto e inverter os ônus da sucumbência.

Contra tal julgado, foram opostos os embargos infringentes nº 165268/2014 que, por sua vez, restaram desprovidos, contendo a seguinte ementa:

“EMBARGOS INFRINGENTES – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto fático-probatório não demonstra posse da área e, consequentemente, do esbulho sofrido pelos embargantes, a improcedência do recurso é medida que se impõe. A prescrição aquisitiva é um fato jurídico que se consuma com o decurso de prazo. Se decorrido, há aquisição de propriedade”
(Id. 3063630).

Opostos os embargos de declaração de nº 61835/2016, objeto de rescisão desta ação originária, foram aplicados efeitos modificativos para prevaleça o voto proferido pelo ilustre Revisor do RAC nº 1112048/2013, que manteve a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

Eis a ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDO EM RAZÃO DE EMPATE DE VOTAÇÃO (RITJMT, ART. 94, §6º, III) – MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E ACOLHER ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA PELOS RÉUS – ERRO MATERIAL QUANDO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SETOR DE APOIO DA TURMA JULGADORA – OBSCURIDADE SANADA – VOTAÇÃO PELA REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO POR FALTA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA – ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO JULGAMENTO MERITÓRIO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – REANÁLISE PROBATÓRIA DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E MELHOR POSSE, PELOS AUTORES, SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. 1. Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “para a admissibilidade dos embargos infringentes é preciso que a divergência seja qualificada, exigindo-se não só voto vencido e reforma da sentença, mas também que a voz minoritária seja pela manutenção da sentença” (STJ. AgRg no AREsp 66.431/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 01/12/2015, DJe 07/12/2015). Assim, como a conclusão sentencial de improcedência da arguição de prescrição aquisitiva foi ratificada pela maioria da Turma Julgadora, a questão não pode ser analisada em sede de Embargos Infringentes. 2. Verificando-se que o acórdão embargado se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos, é possível a reanálise do conjunto probatório referente à comprovação do domínio e melhor posse sobre a área litigiosa. 3. Demonstrada a melhor posse, pelos autores, sobre a área objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que proclamou a procedência do pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos”.

DO ERRO DE FATO.

A autora alega que o acórdão rescindendo baseou-se em premissa fática equivocada ao considerar que o julgado dos embargos infringentes teve como motivação
apenas
a superposição de títulos, apesar de não apontada em laudo pericial.

O §1º do art. 966 explica que
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
.

Este é o entendimento adotado no âmbito do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL COM PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE DOIS ANOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO CONFIGURADA. [...] IV - Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso”.
(AgInt na AR 4.861/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 29/10/2019)

Para tanto, se exige o não pronunciamento acerca do fato jurídico tido por existente quando inexistente ou tido por inexistente quando existente e ainda, que não tenha sido objetivo de pronunciamento ou controvérsia judicial.

Na hipótese, quando do julgamento dos embargos de declaração, cujo acórdão se questiona, o Exmo. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, em resumo, no voto vencedor, reconheceu a existência de obscuridade e de contradição com os seguintes dizeres,
verbis
:

“Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MÁRIO QUIRINO DA SILVA e sua esposa IGNES JACINTO QUIRINO contra o v. acórdão que, aplicando a regra do art. 94, §6º, III, do RITJMT (empate em votação), desproveu o Recurso de Embargos Infringentes nº 165.268/2014, interposto pelos ora embargantes contra o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos e sob relatoria do eminente desembargador Adilson Polegato de Freitas, apesar de constar de forma diversa às fls. 3.103 vº – Vol. XI, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 112.048/2013, interposto por AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕESLTDA, sucessora da empresa/ré Agropecuária Vale do Suiá S.A., e também por RUBENS PORTO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na ação de “Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos” ajuizada pelos embargantes (Proc. nº 231-33.1999.811.0017 – 5975), mantendo, porém, a sentença no tocante à improcedência do pedido de declaração de usucapião deduzido pelos réus/apelantes/embargados (cf. fls. 3.093/3.103 vº – Vol. XI).

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado, especialmente o voto da ilustre relatora, está fundado em premissa equivocada, pois, ao contrário do admitido, o laudo pericial não constatou “qualquer sobreposição de títulos”. Afirmam que o v. acórdão é omisso, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC/2015, “porque deixou de aplicar a Súmula nº 237 do STF ao caso (‘O usucapião pode ser arguido em defesa’), ao tempo em que, ao fazê-lo (examinar arguição de usucapião), analisou matéria não sujeita à devolução pela via dos embargos infringentes” (cf. fls. 3.362), e também porque não se manifestou “sobre o exercício da posse estritamente na área da faixa litigiosa (...), que é à margem direita do Rio Suiá Missú, na área da balsa”, já que “os documentos referidos (pelo acórdão) não fazem menção à área litigiosa” (cf. fls. 3.363/3.364)”

[...]

Até esse momento processual, então, o quadro tinha ficado assim estabelecido: pedidos de Reintegração de Posse e de declaração de Usucapião julgados improcedentes; o juiz e dois desembargadores concluíram pela improcedência do pedido de usucapião em favor de Rubens Porto, ou seja, não houve reforma não unânime da sentença nesse ponto, mas confirmação, também não unânime, do ato sentencial, hipótese em que, nos moldes do art. 530 do CPC/1973, vigente à época, não cabem embargos infringentes.

Mas, como houve reforma não unânime da sentença de mérito quanto à procedência do pedido de reintegração de posse, Mário Quirino da Silva e sua esposa interpuseram Recurso de Embargos Infringentes (REI nº 168.268/2014), seguindo a regra da parte final do mesmo artigo de lei (“Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência”).

Repito: a conclusão de improcedência da arguição de usucapião já estava definitivamente sedimentada.

Todavia, ao julgar os Infringentes, a ilustre relatora, eminente desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, votou pelo desprovimento do recurso, dizendo, expressamente, que acompanhava “o voto proferido pelo eminente Relator (do RAC nº 112.048/2013) Desembargador Adilson Polegato de Freitas”.

Sucede, porém, que, como o desembargador Adilson Polegato de Freitas tinha provido integralmente o apelo dos réus, tanto para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse quanto para julgar procedente o pedido de usucapião, surgiu daí ampla margem para interpretações equivocadas (obscuridade), razão pela qual, naquele julgamento, também pedi vistas dos autos.

Na sessão de julgamento seguinte, votei pelo provimento dos infringentes e fui acompanhado pelos 2º e 3º vogais; ao todo, três de nós todos votamos para, “fazendo prevalecer o voto proferido pelo ilustre Revisor do RAC nº 112.048/2013 (des. Sebastião Barbosa Farias), manter integralmente a r. sentença que julgou procedente o pedido de ‘Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos’”, esclarecendo, expressamente, que já havia transitado em julgado a improcedência da arguição de usucapião.

A ilustre 4ª vogal, por sua vez, acompanhou a relatora para negar provimento aos infringentes, e, por fim, a eminente 1ª vogal acompanhou “o voto da Relatora, Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, com exceção à afirmação da usucapião”.

Sucedeu, porém, que o Setor de Apoio aos Julgamentos desta Corte mais uma vez se equivocou; a conclusão do julgamento não foi, à toda evidência, de empate, caso em que seria aplicada a regra do art. 94, §6º, III, do RITJMT (“Havendo empate na votação, nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado, prevalecerá o acórdão recorrido, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão”).

Ora, quatro membros da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (revisor, 1º, 2º e 3º vogais) admitiram que a discussão a respeito da usucapião não poderia ter sido tratada nos infringentes, repetindo, em voz uníssona, que a questão já estava sedimentada, ao passo que apenas dois membros (relator e 4º vogal) votaram pela manutenção integral do voto proferido pelo revisor do RAC nº 112.048/2013, que havia acolhido a arguição de prescrição aquisitiva.

Repito, pois, mais uma vez, que a tese de usucapião já foi rejeitada por este Tribunal e não pode mais ser analisada, DE MODO QUE OS PRESENTES DECLARATÓRIOS REALMENTE MERECEM ACOLHIMENTO PARA SANAR ESSA OBSCURIDADE QUE DESPONTA DE MODO PATENTE E INCÔMODO.

Quanto à tese de que o acórdão adotou premissa equivocada ao admitir a existência de sobreposição de títulos, anoto que, quando do julgamento dos infringentes, admiti que “a conclusão de que há deslocamento/sobreposição do título é praticamente incontestável diante do que afirma o laudo pericial quando focaliza (a) controvérsia por um segundo ângulo, aquele fornecido pelos documentos apresentados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA”, ou seja, eu não disse que o próprio perito tinha atestado essa falha registral.

Sucede, porém, que a análise desse ponto controvertido, tal como realizada pela eminente relatora, que neste passo foi acompanhada pela ilustre 1ª vogal, realmente se pautou pela crença/declaração na suposta sobreposição de título.

Vejamos o voto da e. relatora:

“Assim, entendo que o laudo pericial, elaborado em janeiro de 2011, tem maior veracidade fática, tanto que verificou diversos caminhos distintos e não congruentes entre si de amarração dos títulos, demonstrando inexatidão entre o limite das propriedades dos litigantes, fato este corroborado pelas informações prestadas pelo agrimensor que trabalhou na Fazenda Suiá Missú, e constantes do referido laudo (fl. 1277), Sr. José Wanderley Sudário Esteves, no sentido de que seus novos ocupantes confundiam os limites de suas terras com a faixa de mata que era deixada após a demarcação dos retiros, como se limite de suas propriedades fossem. (...) Observo que as propriedades conflitantes têm sua procedência em títulos emitidos pelo Estado de Mato Grosso em 1960 e 1961 (fls. 1297 e 1306 a 1314), de modo que possuem a mesma força probante, embora seja certo o histórico de documentos conflitantes sobre a localização dos imóveis perpetrados pela gestão fundiária estadual e a sobreposição de títulos constatada pelo laudo pericial”.

Como bem destacado pela eminente relatora dos Infringentes, “o cerne da controvérsia reside na análise da melhor posse e domínio da área litigiosa”, e, no caso, há prova satisfatória de que os títulos de domínio apresentados pelos réus/apelantes/embargados não se estendem até à margem do Rio Suiá Missú e, por óbvio, não abrangem a região da balsa construída para travessia desse fluente curso d’água.

Ao apreciar anteriormente a matéria, anotei que, “segundo o laudo pericial, a hipótese pode ser analisada sob quatro óticas distintas”, primeiro, considerando-se apenas os documentos expedidos pelo INTERMAT; em segundo lugar, com base nos documentos apresentados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA; em terceiro lugar, à vista dos documentos fornecidos pelo INCRA, e, por fim, pelo exame dos dados das matrículas dos imóveis.

Na primeira hipótese, há evidente incongruência; segundo consta do laudo pericial, “os documentos relativos aos títulos primitivos emitidos pelo Governo do Estado afirmam que a divisa sul da Fazenda Agrovás tem parte dela confrontada com o rio Suiá Missú”, e, ao mesmo tempo, “atestam que na divisa oeste deste título, o rio (...) é confrontante natural”

Ocorre que, segundo o laudo, “tal situação provoca alterações em todos os elementos que caracterizam este imóvel (Fazenda Agrovás), como ampliação da área, ampliação da dimensão de algumas distâncias de divisas, e ampliação do perímetro”; “implica também (...) alteração no rumo da divisa norte da Fazenda Vale do Boi, que deixará de ser uma linha reta, como está descrito no memorial descritivo do Registro Torrens de sua matrícula”, fazendo com que surja “um ponto de inflexão acrescido (...) em algum local desta divisa, afetando também a certificação do georreferenciamento emitida pelo INCRA” (sic – cf. fls. 1.285). Mesmo “descartando a introdução deste ponto de inflexão”, e “admitindo ser esta divisa realmente uma linha reta”, concluir que a Fazenda Agrovás chegaria até o Rio Suiá Missú comprometeria “a demarcação (da) Terra Indígena Marãiwatsede; a demarcação da Fazenda Rio Preto, do Sr. Romão Ribeiro Flor, e, provavelmente a demarcação de todas as outras propriedades que foram desmembradas da antiga Fazenda Suiá Missú”, o que também afetaria “a certificação do georreferenciamento emitida pelo INCRA (sic – cf. fls. 1.285)

[...]

Com relação à análise dessa controvérsia, sob a ótica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, o laudo diz apenas que “a empresa responsável pela elaboração da Licença Ambiental Única – LAU da Fazenda Agrovás, que gerou o termo de averbação da Reserva Legal em sua matrícula, utilizou um mapa de localização para este imóvel, com total discordância da área ocupada determinada na perícia e também dos três mapas apresentados ao Processo Fiscal/Apuração de Dados nº 54240.002114/2007-75, protocolado no INCRA”, de modo que a Reserva Legal da Fazenda Agrovás está localizada dentro do suposto perímetro da Fazenda Vale do Boi (cf. fls. 1.287 – Vol.VII).

[...]

Mas, a bem da verdade, o laudo de fls. 1.242/1.292 não foi apenas inconclusivo, evasivo ou reticente, ele se apresenta podado e incompleto enquanto peça técnica porque o trabalho pericial não esgotou integralmente o seu objeto cognitivo nem o propósito utilitário de sua destinação, sendo ela própria, sem meias palavras, incompleta enquanto apuração técnica do trecho da realidade fática a que se propunha focalizar, tanto é que, como bem salientou a própria desembargadora relatora dos Infringentes, o laudo “verificou diversos caminhos distintos e não congruentes entre si de amarração de títulos, demonstrando inexatidão entre o limite das propriedades dos litigantes”.

Santo Cristo, uma perícia que apresenta “caminhos distintos e não congruentes entre si”, no dizer da digna relatora, é quase imprestável como subsídio técnico à formação do juízo decisório, e certamente pode ter sido esse gritante caráter deficitário da perícia que levou a digna relatora a dizer, num lance contraditório que lamentavelmente pautou e comprometeu a conclusão decisória ao final estabelecida, que o perito constatou a sobreposição de títulos, ou, para ser fiel à dicção textual, adotou como verdade processual “a sobreposição de títulos constatada pelo laudo pericial” (cf. fls. ), asserção, diga-se de passagem, enfaticamente negada e combatida pelas razões do voto proferido pela eminente 2 a vogal (dra. Helena Maria Bezerra Ramos).

A contradição que, no meu humílimo e fraco sentir, marca e compromete o v. acordão embargado, desponta, assim, com ofuscante clareza solar, pois, ADMITINDO COMO VERDADE A “SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS CONSTATADA PELO LAUDO PERICIAL”, O VOTO CONDUTOR DISSE ISSO PARA ACOLHER A PRETENSÃO DOS RÉUS, INCLUSIVE PARA PRONUNCIAR EM FAVOR DELES USUCAPIÃO ARGUIDA EM MEMORIAIS À APELAÇÃO (coisa, felizmente, desacolhida pela maioria dos julgadores componentes da Turma), FUNDADO, PORÉM, EM PREMISSAS QUE NÃO ENCONTRA QUALQUER SUSTENTAÇÃO NA PROVA DOS AUTOS, SOBRETUDO NO CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL, POIS, COM EFEITO, EM MOMENTO ALGUM O PERITO AFIRMA A EXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS, DAÍ A MARCANTE E INSUPERÁVEL CONTRADIÇÃO QUE TORNA INCONSISTENTE A CONCLUSÃO DECISÓRIA IMPUGNADA.

Pelo exposto, com a vênia da eminente relatora e dos demais ilustres pares que a acompanharam, eu mais uma vez dela divirjo, e, assim fazendo, acolho os aclaratórios para modificar o acórdão embargado e, consequentemente, dar provimento aos Embargos Infringentes a fim de fazer prevalecer o voto proferido pelo eminente revisor do RAC n 112.048/2013 (des. Sebastião Barbosa Farias), e dessa forma manter integralmente os termos da r. sentença que julgou procedente o pedido de “Reintegração de Posse cc Perdas e Danos”, anotando, ainda, que já está definitivamente sedimentada a conclusão de improcedência do pedido de declaração da prescrição aquisitiva em favor dos réus” (Id. 38144987).

A ausência de exclusividade da tese de equívoco na premissa fática também está estampada neste trecho do voto da Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, no ID. 3063624, julga procedente os embargos de declaração no ponto referente à prescrição aquisitiva, veja-se:

“Peço vênia à douta Relatora dos embargos infringentes para, neste item, acompanhar o eminente 1º Vogal. Isto porque, quanto à prescrição aquisitiva (usucapião) sua análise revela-se totalmente descabida em seara de embargos infringentes, uma vez que o Juiz singular julgou procedente a ação de reintegração sem apreciação da prescrição aquisitiva. Por sua vez, no recurso de apelação, o Relator e o 1º Vogal votaram pela improcedência da ação de reintegração, ficando vencido neste ponto o Revisor.

Contudo, por outro lado, o Revisor e o 1º Vogal do recurso de apelação votaram pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ficando vencido o Relator, de modo que, por maioria, proveu-se tão somente parcialmente o apelo para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, mantendo-se a sentença quanto à impossibilidade de declaração de usucapião.

Logo, não sendo reformada a sentença no tocante à exceção de usucapião, neste particular, não deveria sequer ser conhecidos os embargos infringentes, portanto, havendo evidente obscuridade no julgado.

Por outro lado, ainda que fosse o caso de conhecimento dos infringentes, estes deveriam ser desprovidos, uma vez que quatro (04) dos seis (06) julgadores dos embargos infringentes não acolheram a tese da usucapião (Revisor, 1º Vogal, 2ª Vogal e 3ª Vogal), bastando verificar às fls.3332/3348-TJ.

Houve, a bem da verdade, um flagrante equívoco e contradição na conclusão do acórdão dos embargos infringentes posto que, repiso, se a tese de usucapião (que sequer deveria ser conhecida) foi rechaçada por quatro (4) votos a dois (02), neste item deveria se concluir pelo desprovimento do recurso.

Assim, neste ponto os embargos de declaração se mostram pertinentes e procedentes”.

Como se vê, os embargos de declaração não trataram exclusivamente da suposta sobreposição de títulos, oportunidade em que foi tratada a tese de omissão por falta de aplicação da Súmula nº 237 do STF e também a carência de manifestação sobre o exercício da posse estritamente na área de faixa litigiosa.

Não existe no acórdão atacado qualquer erro de fato, seja porque a matéria da suposta sobreposição foi objeto de minuciosas manifestações dos julgadores, seja na ação originária de primeiro grau, na apelação, nos embargos infringentes e nos embargos de declaração, (afastando a imprescindibilidade de não manifestação que exige a lei), seja porque não se tratou de tese única nos embargos de declaração que respaldam a decisão atacada.

Denota-se, pois, que a argumentação da autora visa utilizar desta ação como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão transitado em julgado.

Assim, havendo plena discussão das matérias apresentadas com vícios, não há erro de fato que conduza à rescisão de qualquer capítulo, pois a literalidade do dispositivo processual
exige que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre tema, o que, como dito, aconteceu em todos os julgamentos, inclusive no julgamento dos aclaratórios
.

DA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
.

A autora aduz que o acórdão questionado utilizou dos aclaratórios não apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CCP, mas sim para modificar o resultado da apelação e dos embargos infringentes.

Sobre o tema, o STJ possuiu consolidado entendimento no sentido de que a violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos, vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO ESPECIAL DE EXCOMBATENTE. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 53 DO ADCT E NA LEI 8.059/90 BEM COMO NAS LEIS 3.765/60 E 4.242/63 PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO TRATA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. [...] 4.
A violação à literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo. 5. Ação rescisória improcedente
”
(AR 4.516/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO).

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere,
é necessário que a interpretação dada pelo "decisum" rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar,
sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.
III - Recurso especial não conhecido, prestigiando-se os acórdãos proferidos no tribunal regional federal”
(REsp 168.836/CE, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA).

O artigo supostamente violado prescreve o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”

Da simples leitura do acórdão atacado, nota-se que os embargos de declaração foram opostos para sanar a omissão e a contradição apontadas, seja
“porque deixou de aplicar a Súmula nº 237 do STF”
, “
analisou matéria não sujeita à devolução pela via dos embargos infringentes”
e também porque
“não se manifestou sobre o exercício da posse estritamente na área da faixa litigiosa (...)”.

Com efeito, a peça dos embargos de declaração se referiu separadamente sobre cada uma das omissões e contradições apontadas, as quais foram saneadas pelo voto divergente do Exmo. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, a bem do dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal, resultando na modificação do julgado anterior.

Enfim, não há violação a regra do art. 1.022 do CPC quando do saneamento dos vícios resultem na aplicação de efeitos infringentes.

DO DOLO.

A hipótese de cabimento da ação rescisória insculpida no inciso III, primeira parte, do artigo 966 do Código de Processo Civil (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de modo a influenciar negativamente a decisão judicial (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016).

A autora alega que os réus faltaram com a verdade na petição dos embargos de declaração, induzindo os magistrados à erro com informações distorcidas da realidade fática, por isso agira com dolo.

Todavia, na própria petição inicial, a parte autora ao alegar a existência de erro de fato, afirma que a motivação do julgado teve como origem a superposição de títulos não apontada no laudo pericial, o que afasta, ante a inexistência de prova técnica, a tese da existência de dolo intencional da parte ré em modificar a realidade dos fatos.

Ademais disso, é cedido que o dolo processual a ensejar o ajuizamento da ação rescisória exige a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 80 do Código de Processo Civil, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO – ERRO DE FATO – ARTIGO 485, INCISOS III e IX E §1º e § 2º, DO CPC – INEXISTÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. O dolo rescisório consiste na prática, pela parte vencedora, de ardis, maquinações e atividades enganosas em geral, capazes de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzindo-lhe a capacidade de defesa. Exige, ainda, para sua comprovação, a indicação dos atos desleais e de má-fé que culminaram com a sentença que favoreceu os outros litigantes, réus da rescisória, sendo imprescindível, ainda, que se apresentem prova dos atos que teriam fraudado a relação jurídica impugnada. Segundo o § 1º, do artigo 485, do CPC, ocorre erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Assim, o erro que pode ser corrigido na ação rescisória é o de percepção do julgador”
(N.U 0025517-78.2010.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2012, publicado no DJE 17/08/2012)

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1009450-40.2018.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11.ª VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram a Ação de Reintegração de Posse em face de
Rubens Porto
e da
Agropecuária Vale do Suiá S.A.
(
Agrovás
), sendo esta sucedida pela aqui Autora
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
. (Id. 3063696), pugnando pela reintegração na posse de 350 hectares integrantes da Fazenda Vale do Boi, localizada em São Félix do Araguaia, bem como pelo pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Os pedidos iniciais foram acolhidos pelo Juiz sentenciante que, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto formulado por
Rubens Porto,
na fase de
Memoriais Finais
(ou seja, após a contestação e antes da sentença), o que deu azo à interposição do RAC n.º 112.048/2013, cuja relatoria coube ao Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
.

O Relator Desembargador
Adilson Polegato
votou pelo provimento integral do apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais; de conseguinte, acolheu a ocorrência da prescrição aquisitiva.

Noutro sentido, o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Faria
, manteve a sentença na íntegra, tendo destacado, na oportunidade, que a prescrição aquisitiva (usucapião) somente foi suscitada em sede de memoriais, ou seja, por via oblíqua inadequada, em manifesta contrariedade ao Verbete 237 da Súmula do STF.

O 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
, pediu vista dos autos e votou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos. Adverte-se que o nobre colega
não
acompanhou o Relator quanto ao reconhecimento da usucapião.

Diante disso, tem-se o seguinte cenário: o Relator e o 1.º Vogal votaram pela improcedência dos pedidos de reintegração de posse e de reparação das perdas e danos, ficando vencido o Revisor. Por outro lado, o Revisor e o 1.º Vogal votaram pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ficando vencido o Relator neste capítulo.

Assim, em conclusão do julgamento, pronunciou-se o seguinte resultado: POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, mantendo a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto.

Isto é, no tocante à usucapião, não houve reforma não unânime da sentença.

A despeito disso, considerando que o ato sentencial foi reformado, de forma não unânime, apenas sobre os pedidos de reintegração de posse e das perdas e danos, os Requeridos opuseram os Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, à luz do art. 530 do CPC revogado, com o objetivo de prevalecer o voto vencido, proferido pelo Revisor.

A relatoria dos Infringentes coube à Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
que, por sua vez, os desproveu e disse, expressamente, que acompanhava, na íntegra, o voto do Relator do RAC 112.048/2013, reavivando a discussão sobre a usucapião.

Mais uma vez, o Desembargador
João Ferreira Filho
pediu vista do processo para revisitar os autos. No seu voto, reconsiderou a decisão anterior para acompanhar o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Faria
, a fim de manter integralmente a sentença, esclarecendo, na ocasião, que a Usucapião já não comportava mais discussão, máxime porque a sentença não havia sido reformada neste capítulo.

Adverte-se que o Desembargador
João Ferreira Filho
foi acompanhado pelos 2.º e 3.º Vogais, ao passo que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
foi acompanhada, na íntegra, pela 4.ª Vogal, bem como pela 1.ª Vogal, exceto quanto à afirmação de usucapião.

Considerando a antinomia das interpretações, o Departamento de Apoio ao Julgamento entendeu que houve empate, motivo pelo qual aplicou-se a regra regimental do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que assim dizia:

“
Havendo empate na votação, nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado,
prevalecerá o acórdão recorrido
, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão
”. (sem destaques no original)

Conforme relatado alhures, o
acórdão recorrido,
proferido no RAC n.º 112.048/2013,
deu parcial provimento ao apelo
interposto pela Requerente
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
., apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, tendo sido mantida a sentença que julgou improcedente o reconhecimento da usucapião.

Por outro lado, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi o seguinte: mantivera o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, que, por sua vez, ratificou o entendimento do Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
, Relator do RAC n.º 112.048/2013.

Em resumo, foi confirmada a prescrição aquisitiva pela usucapião, mesmo não sendo matéria afeta aos Infringentes, consoante insistentemente vinha sendo explicado pelo Desembargador
João Ferreira Filho
.

Inconformados, os Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, com efeitos modificativos, e aduziram que o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena
, mostra-se omisso e contraditório. Isso porque admitiu a tese de sobreposição de títulos com base em laudo pericial que, em momento algum, fez tal afirmação, de modo que o julgado está baseado em premissa equivocada.

Asseveraram omissão correlacionada ao art. 489, inciso VI, do CPC, face a não aplicação do Verbete Sumular n.º 237 do STF, visto que a arguição de usucapião se deu após o prazo da defesa (Contestação), bem como em virtude de esse pedido ter sido desprovido no apelo, ou seja, não houve alteração da sentença neste ponto.

Afirmaram que a posse sobre os 350 hectares ficou demonstrada pela prova oral, pelo Registro Torres e, também, pelo laudo pericial, pois apesar de inconclusivo, as informações obtidas no INTERMAT são relevantes e livres de mácula. Advertiram, ainda, que a Relatora não se manifestou sobre o exercício da posse na faixa litigiosa.

Com suporte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo provimento dos Aclaratórios, agregando a eles o caráter infringente, para que fossem sanadas as omissões e as contradições apontadas, com a desconstituição do aresto atacado.

Em
06/10/2016
, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Importa registrar que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Póvoas,
manteve o seu entendimento, mas ficou vencida no julgamento.

Isso porque, por maioria, nos termos do voto do 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
,
deu provimento aos Aclaratórios
para sanar os vícios existentes,

em especial para acolher o erro material perpetrado pelo Setor de Apoio ao Julgamento, e afastar a tese de usucapião por falta de divergência qualificada
.

De conseguinte, a Turma Julgadora
deu provimento aos
Embargos Infringentes nº 165.268/2014
(Id. 3063630), a qual reconheceu a adoção de premissa equivocada quanto à questão de mérito (sobreposição de títulos), dando causa à reanálise probatória pelos Membros. Estes, por sua vez, concluíram que o voto mais adequado e conforme a verdade real foi aquele proferido pelo
Desembargador
Sebastião Barbosa Faria,
Revisor da Apelação n.º 112.048/2013. Nessa toada, prevaleceu o voto vencido, confirmando-se, integralmente, a sentença.

A ementa dos Aclaratórios n.º 61.835/2016, e que é o objeto desta Ação Rescisória, ficou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS EM RAZÃO DE EMPATE DE VOTAÇÃO (RITJMT, ART. 94, § 6.º, III) – MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E ACOLHER ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA PELOS RÉUS –
ERRO MATERIAL QUANDO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SETOR DE APOIO DA TURMA JULGADORA
– OBSCURIDADE SANADA - VOTAÇÃO PELA REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO POR FALTA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA
– ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO JULGAMENTO MERITÓRIO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS –
REANÁLISE PROBATÓRIA DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO
– DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E MELHOR POSSE, PELOS AUTORES, SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.

1.

Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “para a admissibilidade dos embargos infringentes é preciso que a divergência seja qualificada, exigindo-se não só o voto vencido e reforma da sentença, mas também que a voz minoritária seja pela manutenção da sentença” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREso 66.431/PE – Rel. Ministro MARCOBUZZI – j. 01/12/2015).

2.

Assim, como a conclusão sentencial de improcedência da arguição de prescrição aquisitiva foi ratificada pela maioria da Turma Julgadora, a questão não pode ser analisada em Embargos Infringentes.

3.

Verificando-se que o acórdão embargado se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos, é possível a reanalise do conjunto fático probatório referente à comprovação do domínio e melhor posse sobre a área litigiosa.

4.

Demonstrada a melhor posse, pelos autores, sobre a área objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que proclamou a procedência do pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos.

Inconformada com a decisão Colegiada, a Requerente interpôs Recurso Especial para o STJ; todavia, desistiu o recurso, dando causa à homologação proferida pela Ministra Laurita Vaz em
16/08/2018
.

Inconformada com o julgado acima, em
20/08/2018
, a
AGROBILARA Comércio e Participações Ltda
. ajuizou a vertente Ação Rescisória em face de
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
objetivando desconstitui-lo
, apontando existência de “erro de fato”, “violação da norma jurídica” e “dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

Quanto ao
erro de fato
, alegou que o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 partiu de premissa equivocada, pois afirma que o resultado do julgamento dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630) teve como única motivação a sobreposição de títulos.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

Relativamente à
violação da norma jurídica
, a Autora aduz que o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgado anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Ainda sob o viés de violação de norma jurídica, argui que o laudo pericial, em que pese inconclusivo, não foi corretamente enfrentado.

No que tange ao
dolo dos Requeridos
(partes vencedoras na lide), afirma que estes induziram os Desembargadores a erro, faltando com a verdade ao dizer que o julgado proferido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 se pautou somente na sobreposição de títulos e no reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com suporte nesses argumentos, a Requerente pugnou pela procedência da demanda com o escopo de rescindir o acórdão proferido n
o Recurso de Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, a fim de reestabelecer o que ficou decidido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630).

A Requerente atribuiu à causa a importância de R$ 68.544,38 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e sobre esse montante, recolheu o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.

De plano, o Relator indeferiu a petição inicial pela falta de juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Considerou a Requerente carecedora da ação e julgou extinta a Ação Rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, do CPC. Referida decisão foi proferida em
30/08/2018
.

Contra a decisão inaugural, em
10/09/2018
, a Requerente opôs
Embargos de Declaração
alegando contradição, haja vista que não foi oportunizada à emenda, a fim de trazer o documento faltante.

Ocorre que, em
13/09/2018
, a Requerente juntou a certidão de trânsito em julgado, que se
deu em
12/09/2018
.

Considerando que os Aclaratórios tinham a pretensão de agregar efeitos infringentes, o Relator determinou a citação dos Requeridos para se manifestarem, o que deu causa à expedição de Carta de Ordem para a Comarca de São Félix do Araguaia, tendo sido informado o óbito da Requerida
Ignês Jacinto Quirino
, sendo esta sucedida por
seu Espólio, representado pelo Inventariante
Gilberto Jacintho Quirino
.

Em
25/10/2019
, o Relator conheceu dos Embargos de Declaração
como
Pedido de Reconsideração. Acolheu a emenda, tornou sem efeito a sentença extintiva, deferiu o pedido de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão rescindendo, e determinou a citação dos Requeridos.

Ato contínuo, aportou-se a petição dos Requeridos informando o óbito do Requerido
Mário Quirino da Silveira
, o qual também foi sucedido por seu Espólio, representado pelo mesmo Inventariante
Gilberto Jacintho Quirino
.

Na contestação, os Requeridos suscitaram, em preliminar, a
impugnação do valor da causa
, afirmando que não reflete o proveito econômico da ação.

Afirmaram que as perdas e danos estão sendo executadas no montante de R$ 12.840.148,39 (doze milhões oitocentos e quarenta mil cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), que o valor do imóvel esbulhado está avaliado em, aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que os honorários advocatícios sucumbenciais são de R$ 266.636,37 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), os quais atualizados perfazem a quantia de R$ 20.106.784,76 (vinte milhões cento e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), sendo este o valor correto da causa para fins de recolhimento da
multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.

No mérito, defenderam o acerto do acórdão rescindendo.

Apresentada a réplica, o feito foi incluído em pauta, dando causa à petição dos Requeridos, que suscitaram
Questão de Ordem
. Afirmaram que, findos os prazos do § 3.º do art. 397 do Regimento Interno deste TJMT, os autos deveriam ser relatados e, em seguida, enviados ao Revisor, consoante § 4.º do mesmo dispositivo.

Pugnaram, em resumo, pela sujeição do julgamento ao processo de revisão. E, como paradigma, mencionaram a Ação Rescisória n.º 5.241-DF.

Mais adiante, os advogados dos Requeridos manifestaram a intenção de apresentar sustentação oral, motivo pelo qual pediram pela transferência do julgamento eletrônico para a próxima pauta presencial.

O Relator indeferiu os pedidos acima descritos e manteve o feito em pauta na Sessão por Videoconferência agendada para 16/07/2020, uma vez que o art. 4º, III e IV, da Portaria nº 298/2020-PRES trata do Plenário Virtual. Quanto à sustentação oral, informou que poderá ser realizada na sessão por videoconferência, dentro do prazo legal.

Contra essa decisão e contra a falta de decisão sobre a questão de ordem suscitada, os Requeridos opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pugnando, primeiro, pela apreciação do pedido de lançamento de Relatório e a posterior remessa ao Revisor. No segundo momento, questionaram o julgamento virtual, sobretudo porque há pedido expresso de que o julgamento se dê na forma presencial.

Não foi só isso, mais adiante, os advogados dos Requeridos suscitaram a ocorrência de
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
e pediram o
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
. Sustentaram que na data da distribuição da Ação Rescisória, ocorrida em 20/08/2018, o acórdão rescindendo não havia sido acobertado pelo trânsito em julgado, haja vista que este ocorreu em 12/09/2018.

Aduziram que o ajuizamento da Ação Rescisória antes do trânsito em julgado ofendeu o juiz natural. Afirmaram que a decisão inaugural do Relator, de extinção da ação sem resolução do mérito, foi a mais acertada, sobretudo porque quando a Requerente protocolizou os Embargos Declaratórios pugnando pelo direito de emenda à inicial (10/09/2019), o trânsito em julgado ainda não havia se operado no âmbito do STJ (12/09/2019).

Alegaram que o recebimento dos Embargos de Declaração como Pedido de Reconsideração se deu 01 (um) ano após o seu protocolo, configurando-se
error in procedendo
, pois vai de encontro ao artigo 505 do CPC, o qual diz que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]
".

Sustentaram que o Relator emitiu novo juízo de admissibilidade nesta Ação Rescisória, reformando o juízo anterior sem permissivo legal, pois não poderia acolher os Embargos de Declaração para corrigir
error in procedendo
, sob pena de violação literal ao disposto no artigo 1.022, bem como não poderia receber os Aclaratórios como Pedido de Reconsideração.

Forte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo acolhimento da questão de ordem pública para, em sede de correição permanente, declarar a nulidade da decisão proferida no ID 21303979, que recebeu os Embargos de Declaração como Pedido de Reconsideração, restabelecendo-se a decisão inaugural que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de juntada da Certidão do Trânsito em Julgado.

Caso não seja acolhido o pedido acima,
alternativamente
, os Requeridos pugnaram pelo saneamento da Ação Rescisória, notadamente para que seja analisada a preliminar suscitada na contestação.

Na peça defensiva, os Requeridos impugnaram, expressamente, o valor atribuído à causa, à luz do artigo 293, inciso III, do CPC, requerendo a sua correção para a importância de R$ 20.106.784,76 (vinte milhões cento e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), com finalidade precípua de impelir a Requerente à complementar o depósito dos 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968 II, do CPC.

Os Requeridos aduziram que a satisfação do dispositivo acima, no valor correto da Ação Rescisória, é pressuposto de admissibilidade da demanda, de maneira que a sua análise deve ser feita, monocraticamente, pelo Relator.

Arguiram que o julgamento colegiado sobre a impugnação ao valor da causa retira dos Requeridos o direito de, eventualmente, interpor o recurso cabível, em ofensa ao devido processo legal.

Os Requeridos alertaram, ainda, sobre a imprescindibilidade de se formar o litisconsórcio ativo necessário, com o chamamento de
Rubens Porto
e sua esposa
Maria Alzira Bonbonati Porto
, os quais foram réus na ação originária e sofreram os efeitos do que for decidido nestes autos.

De toda sorte, os Requeridos se insurgem contra o julgamento açodado desta Ação Rescisória, sem o necessário saneamento, pugnando pela análise da impugnação ao valor da causa e pela formação do litisconsórcio ativo necessário, além de lhes ser oportunizada a manifestação de produzir provas, assim como de apresentarem memoriais finais.

Feita a necessária retrospectiva dos atos processuais, entendo que o devido processo legal, no caso dos autos, precisa ser respeitado.

-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS REQUERIDOS.

Especificamente sobre os

Aclaratórios opostos pelos Requeridos, estes pugnaram pela sujeição do julgamento ao processo de revisão. E, como paradigma, mencionaram a Ação Rescisória n.º 5.241-DF.

Além disso, questionaram o julgamento virtual, sobretudo porque há pedido expresso para que o julgamento se dê na forma presencial.

No tocante à inobservância do prazo de 30 dias para lançamento do relatório previsto no art. 197, § 4º do RITJMT – “
Findos os prazos do parágrafo anterior, o Relator lançará seu relatório no prazo de 30 (trinta) dias, indo os autos, a seguir, ao Revisor que, no prazo de 20 (vinte) dias, devolvê-los-á com o visto e pedido de dia para o julgamento
”, tal regramento foi alterado desde 2016, com o advento do Código de Ritos vigente.

O CPC atual não mais previu a figura do revisor, suprimindo o art. 551 do CPC revogado. A única exceção à regra continua sendo a figura do revisor nos casos de Ação Rescisória julgada no STJ. É isso que diz o teor do acórdão prolatado na Ação Rescisória n.º 5.241-DF (julgado em 05/04/2017), mencionada pelos Requeridos.

Com a alteração processual, a Emenda Regimental 25/2016-TP excluiu a figura do Revisor no RITJMT.
Nota-se que o artigo 54 do RITJMT exige a revisão apenas em feitos criminais,
in verbis
:

Art. 54 - Haverá revisão nos seguintes processos:

I - REVOGADO (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

II - Ação penal. (Alterado pela E.R. n.º 006/2008)

III - Desaforamento de Julgamento. (Alterado pela E.R. n.º 006/2008)

IV - Revisão criminal.

V - Apelação criminal, quando se tratar de processo regido pelo rito ordinário. (Alterado pela E.R. n.º 006/2008)

VI - REVOGADO (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

VII - Embargos infringentes e de nulidade, em matéria criminal. (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

VIII - REVOGADO (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

IX - Suprimido. (E.R. n.º 006/2008)

Portanto, não há falar em lançamento prévio de relatório, muito menos em pedido de dia por parte do Revisor, já que esta figura não existe mais no ordenamento.

Quanto ao julgamento virtual desta Ação, a Portaria nº 298/2020-PRES instituiu e regulamentou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Plenário Virtual, destinado ao julgamento, em ambiente virtual, dos processos de competência originária, recursos e incidentes processuais, distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos da mencionada Portaria.

E, apesar de o artigo 4.º da Portaria 298/2020-PRES dispor que será feito o julgamento presencial nos casos em que houver pedido de sustentação oral, em virtude do atual momento pandêmico em que estamos passando (Novo Coronavírus), o TJMT editou a Portaria-Conjunta n.º 428, de 13/07/2020, cujo artigo 3.º diz que a retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário ocorrerá, de forma gradual e sistematizada, observada a implementação dos protocolos aprovados nesta oportunidade, das medidas mínimas previstas na Resolução nº. 322/2020 do CNJ, como forma de prevenção ao contágio pelo COVID-19 e as peculiaridades de unidade judiciária.

Nesse sentido, regulamentou-se pela preferência da manutenção das sessões de julgamento dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça por meio de videoconferência ou em meio virtual, de acordo com a normatização interna, sobretudo porque aos advogados são concedidos os prazos legais para a devida sustentação oral, não havendo qualquer prejuízo em sua defesa.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
opostos pelos Requeridos.

- QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
e o
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
.

Os Requeridos sustentam que esta Ação Rescisória não poderia ser conhecida porque, na data da distribuição (20/08/2018), a questão não havia sido acobertada pelo trânsito em julgado, haja vista que este se deu em 12/09/2018.

Com efeito, é certo que a certidão de trânsito em julgado constitui documento essencial para a comprovação da tempestividade da Ação Rescisória, não bastando, para tanto, a juntada da decisão que homologa o pedido de desistência do Recurso Especial no STJ. Essa é a exegese do art. 966 do CPC.

A despeito disso, não se pode indeferir a inicial de forma sumária, sem antes oportunizar a parte a juntada do documento faltante, já que ao Requerente é previsto o direito de emenda. E essa correção, com a devida
vênia
, pode e deve ser feita no primeiro momento que o julgador tiver que decidir nos autos, não havendo qualquer óbice em corrigir
error in procedendo
por meio de Embargos de Declaração.

A petição inicial da Ação Rescisória deve atender os requisitos expostos nos arts. 319 e 320 do CPC, sob pena do seu indeferimento, acaso não sanada a irregularidade verificada, conforme disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC.

No caso dos autos, o Relator indeferiu a inicial de plano, sem conceder a Requerente à chance de emenda. Ao verificar tal equívoco, de forma escorreita, recebeu dos Embargos de Declaração opostos pela Requerente como Pedido de Reconsideração, não havendo que falar em ofensa ao artigo 505 do CPC.

No meu modo de ver, o Desembargador Relator corrigiu o procedimento inaugural e decidiu pelo recebimento da ação porque a Requerente cumpriu a ordem de emenda, já que a Certidão do Trânsito em julgado comprova o encerramento da atividade jurisdicional na ação de conhecimento e valida o manejo da vertente Ação Rescisória.

A postura do Relator está em total sintonia com o ordenamento, a exemplo do julgado abaixo:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015). O recolhimento do depósito abrangido pelo benefício implica ato incompatível com a concessão da gratuidade, ensejando preclusão lógica do ponto. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Havendo descumprimento da diligência da certidão de trânsito em julgado da decisão objeto de rescisão, impõe-se o indeferimento da petição inicial, fulcro nos artigos 320 e 321 do CPC e art. 314 do RITJ-RS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.(Ação Rescisória, Nº 70081984502, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 12-07-2019).

Portanto,
rejeito o pedido

central
formulado na questão de ordem e valido o processamento desta Rescisória, a qual é tempestiva, embora a Certidão tenha sido juntada após a sua distribuição.

Por outro lado, entendo que o caso reclama o saneamento, em especial para examinar, monocraticamente, o pedido de impugnação do valor da causa suscitado na contestação.

Conforme relatado alhures, a
Requerente atribuiu à causa a importância de
R$ 68.544,38 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
e sobre esse montante, recolheu o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.

Inconformados com o montante acima descrito,
os Requeridos impugnaram-no, requerendo a sua correção para a importância de
R$ 20.106.784,76 (vinte milhões cento e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
.

Na visão dos Requeridos, esta causa deve corresponder ao
proveito econômico perseguido
, notadamente as perdas e danos, executadas no montante de R$ 12.840.148,39 (doze milhões oitocentos e quarenta mil cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), o valor do imóvel esbulhado avaliado, aproximadamente, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e os honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes à quantia de R$ 266.636,37 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos),

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou ao benefício econômico, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação.

E não é só isso. Na impossibilidade de se aferir o proveito econômico da lide porque ilíquida a condenação, não cabe ao Autor lançar valor simbólico na Rescisória, mas atribuir à causa o valor relativo ao da ação primeva com a devida atualização monetária.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ proclama que o valor da causa nas ações rescisórias, via de regra, corresponde ao valor da causa originária corrigido monetariamente,
salvo se ficar demonstrado que o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda é superior àquele
.

2. Tratando-se de sentença ilíquida e, portanto, sendo incerto o proveito econômico objeto do título que se pretende rescindir, aplica-se a regra geral de fixação do valor da causa em ação rescisória.
(STJ - REsp 1492775/MG - 3ª Turma, relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). (sem destaques no original)

No caso dos autos, conforme relatado no início deste voto, o aresto que se pretende desconstituir - Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 – ratificou integralmente a sentença que, de seu turno, condenou a Requerente a desocupar a área esbulhada e também ao pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Ora, a partir do ato sentencial, é possível verificar que o proveito econômico a ser perseguido pela Requerente corresponde à importância de R$ 1.178.897,95 (um milhão cento e setenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), quantia infinitamente maior que o valor atribuído a esta Ação Rescisória, na quantia singela de
R$ 68.544,38 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

De toda sorte, entendo que é preciso sanear o processo para que o Relator decida sobre a impugnação monocraticamente, sobretudo porque, caso o pleito seja acolhido e a Requerente não complemente as custas iniciais das distribuição, assim como o depósito da multa de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC, a inicial poderá ser indeferida.

Trata-se de ato pertinente ao juízo de admissibilidade. A
ratio
do dispositivo acima mencionado é evitar a proliferação exagerada de Ações Rescisórias infundadas, já que a multa será revertida para os demandados se, por unanimidade de votos, for declarada inadmissível ou julgada improcedente (art. 494, CPC).

Daí a importância da correção do valor atribuído nesta Ação Rescisória.

A meu ver, essa é questão procedimental e não de mérito. Da decisão do Relator há recurso cabível, de maneira que o julgamento da impugnação ao valor da causa pelo Colegiado retira das partes o direito de, eventualmente, recorrerem, o que causará, certamente, manifesta ofensa ao devido processo legal.

O mesmo se dá no tocante ao pedido de formação litisconsórcio ativo necessário, com o chamamento de
Rubens Porto e sua esposa Maria Alzira Bonbonati Porto
, os quais foram réus na ação originária e sofreram os efeitos do que for decidido nestes autos. É preciso decidir sobre esse pedido, já que a formação dos polos processuais também está atrelada à regularização processual a ser saneada pelo Relator.

Os Requeridos estão, a meu ver, pretendendo que esta demanda seja processada nos estritos moldes procedimentais do CPC; todavia, o que se vê é o apressamento dos atos, já que a instrução foi encerrada logo depois de oferecida a réplica, sem o saneamento e a análise de questão atinente ao juízo de admissibilidade.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao ilustre Relator para divergir do seu entendimento.

ACOLHO
, em parte, a
QUESTÃO DE ORDEM
para
SUSPENDER O JULGAMENTO DO MÉRITO
, a fim de que o feito seja saneado, com a análise da preliminar de impugnação ao valor da causa e do pedido de inclusão na lide dos demandados
Rubens Porto e sua esposa Maria Alzira Bonbonati Porto
.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1009450-40.2018.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11.ª VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram a Ação de Reintegração de Posse em face de
Rubens Porto
e da
Agropecuária Vale do Suiá S.A.
(
Agrovás
), sendo esta sucedida pela aqui Autora
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
. (Id. 3063696), pugnando pela reintegração na posse de 350 hectares integrantes da Fazenda Vale do Boi, localizada em São Félix do Araguaia, bem como pelo pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Os pedidos iniciais foram acolhidos pelo Juiz sentenciante que, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto formulado por
Rubens Porto,
na fase de
Memoriais Finais
(ou seja, após a contestação e antes da sentença), o que deu azo à interposição do RAC n.º 112.048/2013, cuja relatoria coube ao Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
.

O Relator Desembargador
Adilson Polegato
votou pelo provimento integral do apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais; de conseguinte, acolheu a ocorrência da prescrição aquisitiva.

Noutro sentido, o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Faria
, manteve a sentença na íntegra, tendo destacado, na oportunidade, que a prescrição aquisitiva (usucapião) somente foi suscitada em sede de memoriais, ou seja, por via oblíqua inadequada, em manifesta contrariedade ao Verbete 237 da Súmula do STF.

O 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
, pediu vista dos autos e votou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos. Adverte-se que o nobre colega
não
acompanhou o Relator quanto ao reconhecimento da usucapião.

Diante disso, tem-se o seguinte cenário: o Relator e o 1.º Vogal votaram pela improcedência dos pedidos de reintegração de posse e de reparação das perdas e danos, ficando vencido o Revisor. Por outro lado, o Revisor e o 1.º Vogal votaram pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ficando vencido o Relator neste capítulo.

Assim, em conclusão do julgamento, pronunciou-se o seguinte resultado: POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, mantendo a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto.

Isto é, no tocante à usucapião, não houve reforma não unânime da sentença.

A despeito disso, considerando que o ato sentencial foi reformado, de forma não unânime, apenas sobre os pedidos de reintegração de posse e das perdas e danos, os Requeridos opuseram os Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, à luz do art. 530 do CPC revogado, com o objetivo de prevalecer o voto vencido, proferido pelo Revisor.

A relatoria dos Infringentes coube à Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
que, por sua vez, os desproveu e disse, expressamente, que acompanhava, na íntegra, o voto do Relator do RAC 112.048/2013, reavivando a discussão sobre a usucapião.

Mais uma vez, o Desembargador
João Ferreira Filho
pediu vista do processo para revisitar os autos. No seu voto, reconsiderou a decisão anterior para acompanhar o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Faria
, a fim de manter integralmente a sentença, esclarecendo, na ocasião, que a Usucapião já não comportava mais discussão, máxime porque a sentença não havia sido reformada neste capítulo.

Adverte-se que o Desembargador
João Ferreira Filho
foi acompanhado pelos 2.º e 3.º Vogais, ao passo que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
foi acompanhada, na íntegra, pela 4.ª Vogal, bem como pela 1.ª Vogal, exceto quanto à afirmação de usucapião.

Considerando a antinomia das interpretações, o Departamento de Apoio ao Julgamento entendeu que houve empate, motivo pelo qual aplicou-se a regra regimental do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que assim dizia:

“
Havendo empate na votação, nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado,
prevalecerá o acórdão recorrido
, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão
”. (sem destaques no original)

Conforme relatado alhures, o
acórdão recorrido,
proferido no RAC n.º 112.048/2013,
deu parcial provimento ao apelo
interposto pela Requerente
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
., apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, tendo sido mantida a sentença que julgou improcedente o reconhecimento da usucapião.

Por outro lado, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi o seguinte: mantivera o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, que, por sua vez, ratificou o entendimento do Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
, Relator do RAC n.º 112.048/2013.

Em resumo, foi confirmada a prescrição aquisitiva pela usucapião, mesmo não sendo matéria afeta aos Infringentes, consoante insistentemente vinha sendo explicado pelo Desembargador
João Ferreira Filho
.

Inconformados, os Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, com efeitos modificativos, e aduziram que o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena
, mostra-se omisso e contraditório. Isso porque admitiu a tese de sobreposição de títulos com base em laudo pericial que, em momento algum, fez tal afirmação, de modo que o julgado está baseado em premissa equivocada.

Asseveraram omissão correlacionada ao art. 489, inciso VI, do CPC, face a não aplicação do Verbete Sumular n.º 237 do STF, visto que a arguição de usucapião se deu após o prazo da defesa (Contestação), bem como em virtude de esse pedido ter sido desprovido no apelo, ou seja, não houve alteração da sentença neste ponto.

Afirmaram que a posse sobre os 350 hectares ficou demonstrada pela prova oral, pelo Registro Torres e, também, pelo laudo pericial, pois apesar de inconclusivo, as informações obtidas no INTERMAT são relevantes e livres de mácula. Advertiram, ainda, que a Relatora não se manifestou sobre o exercício da posse na faixa litigiosa.

Com suporte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo provimento dos Aclaratórios, agregando a eles o caráter infringente, para que fossem sanadas as omissões e as contradições apontadas, com a desconstituição do aresto atacado.

Em
06/10/2016
, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Importa registrar que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Póvoas,
manteve o seu entendimento, mas ficou vencida no julgamento.

Isso porque, por maioria, nos termos do voto do 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
,
deu provimento aos Aclaratórios
para sanar os vícios existentes,

em especial para acolher o erro material perpetrado pelo Setor de Apoio ao Julgamento, e afastar a tese de usucapião por falta de divergência qualificada
.

De conseguinte, a Turma Julgadora
deu provimento aos
Embargos Infringentes nº 165.268/2014
(Id. 3063630), a qual reconheceu a adoção de premissa equivocada quanto à questão de mérito (sobreposição de títulos), dando causa à reanálise probatória pelos Membros. Estes, por sua vez, concluíram que o voto mais adequado e conforme a verdade real foi aquele proferido pelo
Desembargador
Sebastião Barbosa Faria,
Revisor da Apelação n.º 112.048/2013. Nessa toada, prevaleceu o voto vencido, confirmando-se, integralmente, a sentença.

A ementa dos Aclaratórios n.º 61.835/2016, e que é o objeto desta Ação Rescisória, ficou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS EM RAZÃO DE EMPATE DE VOTAÇÃO (RITJMT, ART. 94, § 6.º, III) – MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E ACOLHER ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA PELOS RÉUS –
ERRO MATERIAL QUANDO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SETOR DE APOIO DA TURMA JULGADORA
– OBSCURIDADE SANADA - VOTAÇÃO PELA REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO POR FALTA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA
– ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO JULGAMENTO MERITÓRIO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS –
REANÁLISE PROBATÓRIA DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO
– DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E MELHOR POSSE, PELOS AUTORES, SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.

1. Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “para a admissibilidade dos embargos infringentes é preciso que a divergência seja qualificada, exigindo-se não só o voto vencido e reforma da sentença, mas também que a voz minoritária seja pela manutenção da sentença” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREso 66.431/PE – Rel. Ministro MARCOBUZZI – j. 01/12/2015).

2. Assim, como a conclusão sentencial de improcedência da arguição de prescrição aquisitiva foi ratificada pela maioria da Turma Julgadora, a questão não pode ser analisada em Embargos Infringentes.

3. Verificando-se que o acórdão embargado se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos, é possível a reanalise do conjunto fático probatório referente à comprovação do domínio e melhor posse sobre a área litigiosa.

4. Demonstrada a melhor posse, pelos autores, sobre a área objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que proclamou a procedência do pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos.

Inconformada com a decisão Colegiada, a Requerente interpôs Recurso Especial para o STJ; todavia, desistiu o recurso, dando causa à homologação proferida pela Ministra Laurita Vaz em
16/08/2018
.

Inconformada com o julgado acima, em
20/08/2018
, a
AGROBILARA Comércio e Participações Ltda
. ajuizou a vertente Ação Rescisória em face de
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
objetivando desconstitui-lo
, apontando existência de “erro de fato”, “violação da norma jurídica” e “dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

Quanto ao
erro de fato
, alegou que o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 partiu de premissa equivocada, pois afirma que o resultado do julgamento dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630) teve como única motivação a sobreposição de títulos.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

Relativamente à
violação da norma jurídica
, a Autora aduz que o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgado anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Ainda sob o viés de violação de norma jurídica, argui que o laudo pericial, em que pese inconclusivo, não foi corretamente enfrentado.

No que tange ao
dolo dos Requeridos
(partes vencedoras na lide), afirma que estes induziram os Desembargadores a erro, faltando com a verdade ao dizer que o julgado proferido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 se pautou somente na sobreposição de títulos e no reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com suporte nesses argumentos, a Requerente pugnou pela procedência da demanda com o escopo de rescindir o acórdão proferido n
o Recurso de Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, a fim de reestabelecer o que ficou decidido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630).

A Requerente atribuiu à causa a importância de R$ 68.544,38 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e sobre esse montante, recolheu o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.

De plano, o Relator indeferiu a petição inicial pela falta de juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Considerou a Requerente carecedora da ação e julgou extinta a Ação Rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, do CPC. Referida decisão foi proferida em
30/08/2018
.

Contra a decisão inaugural, em
10/09/2018
, a Requerente opôs
Embargos de Declaração
alegando contradição, haja vista que não foi oportunizada à emenda, a fim de trazer o documento faltante.

Ocorre que, em
13/09/2018
, a Requerente juntou a certidão de trânsito em julgado, que se
deu em
12/09/2018
.

Considerando que os Aclaratórios tinham a pretensão de agregar efeitos infringentes, o Relator determinou a citação dos Requeridos para se manifestarem, o que deu causa à expedição de Carta de Ordem para a Comarca de São Félix do Araguaia, tendo sido informado o óbito da Requerida
Ignês Jacinto Quirino
, sendo esta sucedida por
seu Espólio, representado pelo Inventariante
Gilberto Jacintho Quirino
.

Em
25/10/2019
, o Relator conheceu dos Embargos de Declaração
como
Pedido de Reconsideração. Acolheu a emenda, tornou sem efeito a sentença extintiva, deferiu o pedido de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão rescindendo, e determinou a citação dos Requeridos.

Ato contínuo, aportou-se a petição dos Requeridos informando o óbito do Requerido
Mário Quirino da Silveira
, o qual também foi sucedido por seu Espólio, representado pelo mesmo Inventariante
Gilberto Jacintho Quirino
.

Na contestação, os Requeridos suscitaram, em preliminar, a
impugnação do valor da causa
, afirmando que não reflete o proveito econômico da ação.

Afirmaram que as perdas e danos estão sendo executadas no montante de R$ 12.840.148,39 (doze milhões oitocentos e quarenta mil cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), que o valor do imóvel esbulhado está avaliado em, aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que os honorários advocatícios sucumbenciais são de R$ 266.636,37 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), os quais atualizados perfazem a quantia de R$ 20.106.784,76 (vinte milhões cento e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), sendo este o valor correto da causa para fins de recolhimento da
multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.

No mérito, defenderam o acerto do acórdão rescindendo.

Apresentada a réplica, o feito foi incluído em pauta, dando causa à petição dos Requeridos, que suscitaram
Questão de Ordem
. Afirmaram que, findos os prazos do § 3.º do art. 397 do Regimento Interno deste TJMT, os autos deveriam ser relatados e, em seguida, enviados ao Revisor, consoante § 4.º do mesmo dispositivo.

Pugnaram, em resumo, pela sujeição do julgamento ao processo de revisão. E, como paradigma, mencionaram a Ação Rescisória n.º 5.241-DF.

Mais adiante, os advogados dos Requeridos manifestaram a intenção de apresentar sustentação oral, motivo pelo qual pediram pela transferência do julgamento eletrônico para a próxima pauta presencial.

O Relator indeferiu os pedidos acima descritos e manteve o feito em pauta na Sessão por Videoconferência agendada para 16/07/2020, uma vez que o art. 4º, III e IV, da Portaria nº 298/2020-PRES trata do Plenário Virtual. Quanto à sustentação oral, informou que poderá ser realizada na sessão por videoconferência, dentro do prazo legal.

Contra essa decisão e contra a falta de decisão sobre a questão de ordem suscitada, os Requeridos opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pugnando, primeiro, pela apreciação do pedido de lançamento de Relatório e a posterior remessa ao Revisor. No segundo momento, questionaram o julgamento virtual, sobretudo porque há pedido expresso de que o julgamento se dê na forma presencial.

Não foi só isso, mais adiante, os advogados dos Requeridos suscitaram a ocorrência de
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
e pediram o
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
. Sustentaram que na data da distribuição da Ação Rescisória, ocorrida em 20/08/2018, o acórdão rescindendo não havia sido acobertado pelo trânsito em julgado, haja vista que este ocorreu em 12/09/2018.

Aduziram que o ajuizamento da Ação Rescisória antes do trânsito em julgado ofendeu o juiz natural. Afirmaram que a decisão inaugural do Relator, de extinção da ação sem resolução do mérito, foi a mais acertada, sobretudo porque quando a Requerente protocolizou os Embargos Declaratórios pugnando pelo direito de emenda à inicial (10/09/2019), o trânsito em julgado ainda não havia se operado no âmbito do STJ (12/09/2019).

Alegaram que o recebimento dos Embargos de Declaração como Pedido de Reconsideração se deu 01 (um) ano após o seu protocolo, configurando-se
error in procedendo
, pois vai de encontro ao artigo 505 do CPC, o qual diz que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]
".

Sustentaram que o Relator emitiu novo juízo de admissibilidade nesta Ação Rescisória, reformando o juízo anterior sem permissivo legal, pois não poderia acolher os Embargos de Declaração para corrigir
error in procedendo
, sob pena de violação literal ao disposto no artigo 1.022, bem como não poderia receber os Aclaratórios como Pedido de Reconsideração.

Forte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo acolhimento da questão de ordem pública para, em sede de correição permanente, declarar a nulidade da decisão proferida no ID 21303979, que recebeu os Embargos de Declaração como Pedido de Reconsideração, restabelecendo-se a decisão inaugural que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de juntada da Certidão do Trânsito em Julgado.

Caso não seja acolhido o pedido acima,
alternativamente
, os Requeridos pugnaram pelo saneamento da Ação Rescisória, notadamente para que seja analisada a preliminar suscitada na contestação.

Na peça defensiva, os Requeridos impugnaram, expressamente, o valor atribuído à causa, à luz do artigo 293, inciso III, do CPC, requerendo a sua correção para a importância de R$ 20.106.784,76 (vinte milhões cento e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), com finalidade precípua de impelir a Requerente à complementar o depósito dos 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968 II, do CPC.

Os Requeridos aduziram que a satisfação do dispositivo acima, no valor correto da Ação Rescisória, é pressuposto de admissibilidade da demanda, de maneira que a sua análise deve ser feita, monocraticamente, pelo Relator.

Arguiram que o julgamento colegiado sobre a impugnação ao valor da causa retira dos Requeridos o direito de, eventualmente, interpor o recurso cabível, em ofensa ao devido processo legal.

Os Requeridos alertaram, ainda, sobre a imprescindibilidade de se formar o litisconsórcio ativo necessário, com o chamamento de
Rubens Porto
e sua esposa
Maria Alzira Bonbonati Porto
, os quais foram réus na ação originária e sofreram os efeitos do que for decidido nestes autos.

De toda sorte, os Requeridos se insurgem contra o julgamento açodado desta Ação Rescisória, sem o necessário saneamento, pugnando pela análise da impugnação ao valor da causa e pela formação do litisconsórcio ativo necessário, além de lhes ser oportunizada a manifestação de produzir provas, assim como de apresentarem memoriais finais.

Feita a necessária retrospectiva dos atos processuais, entendo que o devido processo legal, no caso dos autos, precisa ser respeitado.

-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS REQUERIDOS.

Especificamente sobre os

Aclaratórios opostos pelos Requeridos, estes pugnaram pela sujeição do julgamento ao processo de revisão. E, como paradigma, mencionaram a Ação Rescisória n.º 5.241-DF.

Além disso, questionaram o julgamento virtual, sobretudo porque há pedido expresso para que o julgamento se dê na forma presencial.

No tocante à inobservância do prazo de 30 dias para lançamento do relatório previsto no art. 197, § 4º do RITJMT – “
Findos os prazos do parágrafo anterior, o Relator lançará seu relatório no prazo de 30 (trinta) dias, indo os autos, a seguir, ao Revisor que, no prazo de 20 (vinte) dias, devolvê-los-á com o visto e pedido de dia para o julgamento
”, tal regramento foi alterado desde 2016, com o advento do Código de Ritos vigente.

O CPC atual não mais previu a figura do revisor, suprimindo o art. 551 do CPC revogado. A única exceção à regra continua sendo a figura do revisor nos casos de Ação Rescisória julgada no STJ. É isso que diz o teor do acórdão prolatado na Ação Rescisória n.º 5.241-DF (julgado em 05/04/2017), mencionada pelos Requeridos.

Com a alteração processual, a Emenda Regimental 25/2016-TP excluiu a figura do Revisor no RITJMT.
Nota-se que o artigo 54 do RITJMT exige a revisão apenas em feitos criminais,
in verbis
:

Art. 54 - Haverá revisão nos seguintes processos:

I - REVOGADO (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

II - Ação penal. (Alterado pela E.R. n.º 006/2008)

III - Desaforamento de Julgamento. (Alterado pela E.R. n.º 006/2008)

IV - Revisão criminal.

V - Apelação criminal, quando se tratar de processo regido pelo rito ordinário. (Alterado pela E.R. n.º 006/2008)

VI - REVOGADO (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

VII - Embargos infringentes e de nulidade, em matéria criminal. (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

VIII - REVOGADO (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

IX - Suprimido. (E.R. n.º 006/2008)

Portanto, não há falar em lançamento prévio de relatório, muito menos em pedido de dia por parte do Revisor, já que esta figura não existe mais no ordenamento.

Quanto ao julgamento virtual desta Ação, a Portaria nº 298/2020-PRES instituiu e regulamentou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Plenário Virtual, destinado ao julgamento, em ambiente virtual, dos processos de competência originária, recursos e incidentes processuais, distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos da mencionada Portaria.

E, apesar de o artigo 4.º da Portaria 298/2020-PRES dispor que será feito o julgamento presencial nos casos em que houver pedido de sustentação oral, em virtude do atual momento pandêmico em que estamos passando (Novo Coronavírus), o TJMT editou a Portaria-Conjunta n.º 428, de 13/07/2020, cujo artigo 3.º diz que a retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário ocorrerá, de forma gradual e sistematizada, observada a implementação dos protocolos aprovados nesta oportunidade, das medidas mínimas previstas na Resolução nº. 322/2020 do CNJ, como forma de prevenção ao contágio pelo COVID-19 e as peculiaridades de unidade judiciária.

Nesse sentido, regulamentou-se pela preferência da manutenção das sessões de julgamento dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça por meio de videoconferência ou em meio virtual, de acordo com a normatização interna, sobretudo porque aos advogados são concedidos os prazos legais para a devida sustentação oral, não havendo qualquer prejuízo em sua defesa.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
opostos pelos Requeridos.

- QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
e o
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
.

Os Requeridos sustentam que esta Ação Rescisória não poderia ser conhecida porque, na data da distribuição (20/08/2018), a questão não havia sido acobertada pelo trânsito em julgado, haja vista que este se deu em 12/09/2018.

Com efeito, é certo que a certidão de trânsito em julgado constitui documento essencial para a comprovação da tempestividade da Ação Rescisória, não bastando, para tanto, a juntada da decisão que homologa o pedido de desistência do Recurso Especial no STJ. Essa é a exegese do art. 966 do CPC.

A despeito disso, não se pode indeferir a inicial de forma sumária, sem antes oportunizar a parte a juntada do documento faltante, já que ao Requerente é previsto o direito de emenda. E essa correção, com a devida
vênia
, pode e deve ser feita no primeiro momento que o julgador tiver que decidir nos autos, não havendo qualquer óbice em corrigir
error in procedendo
por meio de Embargos de Declaração.

A petição inicial da Ação Rescisória deve atender os requisitos expostos nos arts. 319 e 320 do CPC, sob pena do seu indeferimento, acaso não sanada a irregularidade verificada, conforme disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC.

No caso dos autos, o Relator indeferiu a inicial de plano, sem conceder a Requerente à chance de emenda. Ao verificar tal equívoco, de forma escorreita, recebeu dos Embargos de Declaração opostos pela Requerente como Pedido de Reconsideração, não havendo que falar em ofensa ao artigo 505 do CPC.

No meu modo de ver, o Desembargador Relator corrigiu o procedimento inaugural e decidiu pelo recebimento da ação porque a Requerente cumpriu a ordem de emenda, já que a Certidão do Trânsito em julgado comprova o encerramento da atividade jurisdicional na ação de conhecimento e valida o manejo da vertente Ação Rescisória.

A postura do Relator está em total sintonia com o ordenamento, a exemplo do julgado abaixo:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015). O recolhimento do depósito abrangido pelo benefício implica ato incompatível com a concessão da gratuidade, ensejando preclusão lógica do ponto. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Havendo descumprimento da diligência da certidão de trânsito em julgado da decisão objeto de rescisão, impõe-se o indeferimento da petição inicial, fulcro nos artigos 320 e 321 do CPC e art. 314 do RITJ-RS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.(Ação Rescisória, Nº 70081984502, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 12-07-2019).

Portanto,
rejeito o pedido

central
formulado na questão de ordem e valido o processamento desta Rescisória, a qual é tempestiva, embora a Certidão tenha sido juntada após a sua distribuição.

Por outro lado, entendo que o caso reclama o saneamento, em especial para examinar, monocraticamente, o pedido de impugnação do valor da causa suscitado na contestação.

Conforme relatado alhures, a
Requerente atribuiu à causa a importância de
R$ 68.544,38 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
e sobre esse montante, recolheu o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.

Inconformados com o montante acima descrito,
os Requeridos impugnaram-no, requerendo a sua correção para a importância de
R$ 20.106.784,76 (vinte milhões cento e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
.

Na visão dos Requeridos, esta causa deve corresponder ao
proveito econômico perseguido
, notadamente as perdas e danos, executadas no montante de R$ 12.840.148,39 (doze milhões oitocentos e quarenta mil cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), o valor do imóvel esbulhado avaliado, aproximadamente, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e os honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes à quantia de R$ 266.636,37 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos),

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou ao benefício econômico, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação.

E não é só isso. Na impossibilidade de se aferir o proveito econômico da lide porque ilíquida a condenação, não cabe ao Autor lançar valor simbólico na Rescisória, mas atribuir à causa o valor relativo ao da ação primeva com a devida atualização monetária.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ proclama que o valor da causa nas ações rescisórias, via de regra, corresponde ao valor da causa originária corrigido monetariamente,
salvo se ficar demonstrado que o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda é superior àquele
.

2. Tratando-se de sentença ilíquida e, portanto, sendo incerto o proveito econômico objeto do título que se pretende rescindir, aplica-se a regra geral de fixação do valor da causa em ação rescisória.
(STJ - REsp 1492775/MG - 3ª Turma, relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). (sem destaques no original)

No caso dos autos, conforme relatado no início deste voto, o aresto que se pretende desconstituir - Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 – ratificou integralmente a sentença que, de seu turno, condenou a Requerente a desocupar a área esbulhada e também ao pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Ora, a partir do ato sentencial, é possível verificar que o proveito econômico a ser perseguido pela Requerente corresponde à importância de R$ 1.178.897,95 (um milhão cento e setenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), quantia infinitamente maior que o valor atribuído a esta Ação Rescisória, na quantia singela de
R$ 68.544,38 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

De toda sorte, entendo que é preciso sanear o processo para que o Relator decida sobre a impugnação monocraticamente, sobretudo porque, caso o pleito seja acolhido e a Requerente não complemente as custas iniciais das distribuição, assim como o depósito da multa de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC, a inicial poderá ser indeferida.

Trata-se de ato pertinente ao juízo de admissibilidade. A
ratio
do dispositivo acima mencionado é evitar a proliferação exagerada de Ações Rescisórias infundadas, já que a multa será revertida para os demandados se, por unanimidade de votos, for declarada inadmissível ou julgada improcedente (art. 494, CPC).

Daí a importância da correção do valor atribuído nesta Ação Rescisória.

A meu ver, essa é questão procedimental e não de mérito. Da decisão do Relator há recurso cabível, de maneira que o julgamento da impugnação ao valor da causa pelo Colegiado retira das partes o direito de, eventualmente, recorrerem, o que causará, certamente, manifesta ofensa ao devido processo legal.

O mesmo se dá no tocante ao pedido de formação litisconsórcio ativo necessário, com o chamamento de
Rubens Porto e sua esposa Maria Alzira Bonbonati Porto
, os quais foram réus na ação originária e sofreram os efeitos do que for decidido nestes autos. É preciso decidir sobre esse pedido, já que a formação dos polos processuais também está atrelada à regularização processual a ser saneada pelo Relator.

Os Requeridos estão, a meu ver, pretendendo que esta demanda seja processada nos estritos moldes procedimentais do CPC; todavia, o que se vê é o apressamento dos atos, já que a instrução foi encerrada logo depois de oferecida a réplica, sem o saneamento e a análise de questão atinente ao juízo de admissibilidade.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao ilustre Relator para divergir do seu entendimento.

ACOLHO
, em parte, a
QUESTÃO DE ORDEM
para
SUSPENDER O JULGAMENTO DO MÉRITO
, a fim de que o feito seja saneado, com a análise da preliminar de impugnação ao valor da causa e do pedido de inclusão na lide dos demandados
Rubens Porto e sua esposa Maria Alzira Bonbonati Porto
.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1009450-40.2018.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11.ª VOGAL)

Na sessão realizada em 19/11/2020,
a questão de ordem levantada por esta Desembargadora (11ª Vogal), atinente à retirada do processo de pauta
para o seu saneamento,
foi rejeitada por maioria de votos.

No entanto, a questão levantada pela ilustre advogada dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
quanto à revogação do pedido de efeito suspensivo, usando o poder de cautela, o Colegiado decidiu, por maioria de votos, revogar a liminar, a fim de que os efeitos do acórdão rescindendo produza os imediatos e naturais efeitos.

Considerando que, no meu modo ver, os autos não tinham condições de ser julgado no estado que se encontrava, não havia avançado no mérito, o que passo a fazer neste momento.

Conforme minuciosamente relatado em meu voto vista que antecede este, a
AGROBILARA Comércio e Participações Ltda
. ajuizou a vertente Ação Rescisória em face de
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
objetivando desconstituir o acórdão
, sob a alegação da existência de “erro de fato”, “violação da norma jurídica” e “dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

Quanto ao
erro de fato
, alegou que o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 partiu de premissa equivocada, e que o resultado do julgamento dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630) teve como única motivação a sobreposição de títulos.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

Relativamente à
violação da norma jurídica
, a Autora aduz que o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Ainda sob o viés de violação da norma jurídica, argui que o laudo pericial, em que pese inconclusivo, não foi corretamente valorado.

No que tange ao
dolo
dos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), afirma que estes induziram os Desembargadores a erro, faltaram com a verdade ao dizer que o julgado proferido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 pautou-se somente na sobreposição de títulos e no reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com suporte nesses argumentos, a Requerente pugnou pela procedência da demanda, com o escopo de rescindir o acórdão proferido n
o Recurso de Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, e reestabelecer o que ficou decidido nos
Embargos Infringentes nº 16.5268/2014 (Id. 3063630).

Antes, porém, de adentrar à análise dos pontos trazidos pela Autora, por se tratar de matéria complexa, reputo salutar relembrar os principais fatos e atos realizados na fase de conhecimento e na fase recursal.

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Ação de Reintegração de Posse em face de
Rubens Porto
e da
Agropecuária Vale do Suiá S.A.
(
Agrovás
), sendo esta sucedida pela
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
. (Id. 3063696), pugnando pela reintegração na posse de 350 hectares integrantes da Fazenda Vale do Boi, localizada em São Félix do Araguaia, bem como pelo pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Os pedidos iniciais foram acolhidos pelo Juiz singular que, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto de prescrição aquisitiva formulado por
Rubens Porto,
na fase de
Memoriais Finais
(ou seja, após a contestação e antes da sentença), o que deu azo à interposição do RAC n.º 112.048/2013, cuja relatoria coube ao Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
.

O Relator Desembargador
Adilson Polegato
votou pelo provimento integral do apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos; de conseguinte, acolheu a prescrição aquisitiva.

O Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, manteve a sentença na íntegra, tendo destacado, na oportunidade, que a prescrição aquisitiva (usucapião) somente foi suscitada em sede de memoriais, ou seja, por via oblíqua e inadequada, em manifesta contrariedade ao Verbete 237 da Súmula do STF.

O 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
, pediu vista dos autos e votou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos. Anota-se que o nobre colega
não
acompanhou o Relator quanto ao reconhecimento da usucapião.

Diante disso, tem-se o seguinte cenário: o Relator e o 1.º Vogal votaram pela improcedência dos pedidos de reintegração de posse e de reparação das perdas e danos, ficando vencido o Revisor. Por outro lado, o Revisor e o 1.º Vogal votaram pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ficando vencido o Relator neste capítulo.

Assim, em conclusão do julgamento, pronunciou-se o seguinte resultado: POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos,
mantendo

incólume
a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto.

Isto é, no tocante à usucapião, não houve reforma do ato sentencial.

A despeito disso, considerando que o ato sentencial foi reformado, de forma não unânime, quanto aos pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos,
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
opuseram os Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, à luz do art. 530 do CPC revogado, com o objetivo de prevalecer o voto vencido, proferido pelo Revisor.

A relatoria dos Infringentes coube à Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
que os desproveu e disse, expressamente, que acompanhava, na íntegra, o voto do Relator do RAC 112.048/2013, reavivando a discussão sobre a usucapião.

Mais uma vez, o Desembargador
João Ferreira Filho
pediu vista dos autos. No seu voto, reconsiderou a decisão anterior para acompanhar o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, a fim de manter integralmente a sentença, esclarecendo, na ocasião, que a Usucapião já não comportava discussão, máxime porque a sentença não havia sido reformada neste capítulo.

O Desembargador
João Ferreira Filho
foi acompanhado pelos 2.º e 3.º Vogais, ao passo que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
foi acompanhada, na íntegra, pela 4.ª Vogal, bem como pela 1.ª Vogal, exceto quanto à usucapião.

Considerando a antinomia das interpretações, o Departamento de Apoio ao Julgamento entendeu que houve empate, motivo pelo qual aplicou-se a regra do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que assim dizia:

“
Havendo empate na votação, nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado,
prevalecerá o acórdão recorrido
, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão
”. (sem destaques no original)

Conforme relatado, o
acórdão recorrido,
proferido no RAC n.º 112.048/2013,
deu parcial provimento ao apelo
interposto pela Requerente
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
., apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos, tendo sido mantida a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Por outro lado, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi diferente, tendo sido pronunciado o seguinte: mantido o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, que, por sua vez, ratificou o entendimento do Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
, Relator do RAC n.º 112.048/2013.

Em resumo, foi confirmada a prescrição aquisitiva, mesmo não sendo matéria afeta aos Infringentes, consoante insistentemente vinha sendo explicado pelo Desembargador
João Ferreira Filho
.

Inconformados, os Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, com efeitos modificativos, e aduziram que o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena
, é omisso e contraditório, pois admitiu a tese de sobreposição de títulos com base em laudo pericial que, em momento algum fez tal afirmação, de modo que o julgado está baseado em premissa equivocada.

Asseveraram que há omissão correlacionada ao art. 489, inciso VI, do CPC, face a não aplicação do Verbete Sumular n.º 237 do STF, visto que a arguição de usucapião se deu após o prazo da defesa (memoriais finais), bem como em virtude de este pedido ter sido desprovido no apelo, ou seja, não houve alteração da sentença neste ponto.

Afirmaram que a posse dos 350 hectares ficou demonstrada pela prova oral, pelo Registro Torrens e, também, pelo laudo pericial, pois apesar de inconclusivo, as informações obtidas no INTERMAT são relevantes e livres de mácula. Asseveraram, ainda, que a Relatora não se pronunciou sobre o exercício da posse na faixa litigiosa.

Com suporte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo provimento dos Aclaratórios, agregando a eles o caráter infringente, para que fossem sanadas as omissões e as contradições apontadas, com a desconstituição do aresto atacado.

Em
06/10/2016
, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Importa registrar que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Póvoas,
manteve o seu entendimento, mas ficou vencida no julgamento.

Com efeito, por maioria, nos termos do voto do 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
,
os Aclaratórios foram acolhidos
para sanar os vícios,

em especial o erro material perpetrado pelo Setor de Apoio ao Julgamento, e afastar a tese de usucapião por falta de divergência qualificada
.

De conseguinte, a Turma Julgadora
deu provimento aos
Embargos Infringentes nº 165.268/2014
(Id. 3063630), reconheceu a adoção de premissa equivocada quanto à questão de mérito (sobreposição de títulos), dando causa à reanálise probatória pelos Membros. Estes, por sua vez, concluíram que o voto mais adequado e conforme a verdade real foi aquele proferido pelo
Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
Revisor da Apelação n.º 112.048/2013. Nessa toada, prevaleceu o voto vencido, confirmando-se, integralmente, a sentença.

A ementa dos Aclaratórios n.º 61.835/2016, e que é o objeto desta Ação Rescisória, tem a seguinte redação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS EM RAZÃO DE EMPATE DE VOTAÇÃO (RITJMT, ART. 94, § 6.º, III) – MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E ACOLHER ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA PELOS RÉUS –
ERRO MATERIAL QUANDO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SETOR DE APOIO DA TURMA JULGADORA
– OBSCURIDADE SANADA - VOTAÇÃO PELA REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO POR FALTA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA
– ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO JULGAMENTO MERITÓRIO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS –
REANÁLISE PROBATÓRIA DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO
– DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E MELHOR POSSE, PELOS AUTORES, SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.

1. Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “para a admissibilidade dos embargos infringentes é preciso que a divergência seja qualificada, exigindo-se não só o voto vencido e reforma da sentença, mas também que a voz minoritária seja pela manutenção da sentença” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREso 66.431/PE – Rel. Ministro MARCOBUZZI – j. 01/12/2015).

2. Assim, como a conclusão sentencial de improcedência da arguição de prescrição aquisitiva foi ratificada pela maioria da Turma Julgadora, a questão não pode ser analisada em Embargos Infringentes.

3. Verificando-se que o acórdão embargado se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos, é possível a reanalise do conjunto fático probatório referente à comprovação do domínio e melhor posse sobre a área litigiosa.

4. Demonstrada a melhor posse, pelos autores, sobre a área objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que proclamou a procedência do pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise inicial da tese que o acórdão acima transcrito teria incorrido em
violação da norma jurídica
.

Segundo a visão da Autora, o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, como se deu no caso concreto.

Nos embargos declaratórios, a causa de sua oposição são esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões. Em casos extremos, superada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material, a decisão proferida pode ser incompatível com a decisão embargada.

Nessa medida, a consequência inarredável do provimento dos Aclaratórios é a substituição, e não a mera complementação da decisão anteriormente proferida. Vale dizer, deve prevalecer a decisão prolatada nos Aclaratórios, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo legal consagra o efeito substitutivo dos recursos.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:
"O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento"
(STJ-Corte Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

A jurisprudência do STJ não destoa desse entendimento, a exemplo do julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto)
. (...)
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (sem destaques no original).

É equivocado dizer que os Embargos de Declaração sejam opostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. O objeto dos Aclaratórios não é o reexame da decisão, embora este possa ocorrer, consoante já sinalizado, como mera consequência de seu acolhimento.

Repito, tal situação se dá quando há incompatibilidade entre o acolhimento dos Aclaratórios e a decisão embargada.

A respeito do tema, Nelson Nery Junior assinala:
"Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl".

O pedido dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, removida a contradição ou suprida a omissão. O eventual “rejulgamento”, com a alteração da decisão embargada, é apenas e tão-somente circunstancial, considerado verdadeiro "pedido sucessivo", no sentido de que só pode ser apreciado se o pedido principal for acolhido, tal como se deu no caso concreto.

Na espécie, ao julgar o RED
n.º 61.835/2016,
ficou demonstrada a ocorrência de
erro material
no tocante ao pronunciamento correto do resultado no julgamento do Embargos Infringentes n.º 165.268/2014 pelo Setor de Apoio ao Julgamento da 1.ª Câmara de Direito Privado.

Conforme relatado alhures, na visão do Setor de Apoio, houve empate no julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, o que exigia a aplicação da regra regimental que vigorada na época (vigência do CPC/1973), notadamente a do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que dizia que, h
avendo empate na votação dos embargos infringentes,
prevalecerá o acórdão recorrido
.

No caso concreto, o acórdão recorrido nos
Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi aquele prolatado no RAC n.º 112.048/2013, que teve o seguinte resultado: “
POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, mantendo incólume a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto
”.

No entanto, por engano, o Departamento de Apoio ao Julgamento publicou o resultado errado, já que foi anunciada a manutenção do voto da Relatora dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, Desembargadora
Maria Helena Póvoas
, a qual
acompanhou o voto do Relator do RAC

n.º 112.048/2013, reavivando a prescrição aquisitiva, mesmo que este assunto não tendo sido objeto de divergência qualificada, já que não houve alteração da sentença neste ponto.

Logo, não há dúvidas de que os efeitos infringentes agregados ao
RED
n.º 61.835/2016 foi necessário para corrigir o
erro material
atinente à pronúncia correta do julgamento dos Infringentes n.º 168.268/2014.

Além disso, o Colegiado que julgou o RED
n.º 61.835/2016 entendeu que o voto proferido pela eminente Relatora,
Desembargadora
Maria Helena Póvoas,

partiu de premissa equivocada
, pois ao contrário do entendimento da nobre colega, o laudo pericial não constatou a ocorrência de sobreposição de títulos.

Exsurge do inteiro teor do voto prolatado no RED n.º 61.835/2016, que a Relatora fundamentou sua decisão com base em laudo inconclusivo, fato este (laudo inconclusivo) confirmado pela própria Autora desta Rescisória, já que o documento pericial não é claro o suficiente quanto às exatas localizações e confrontações dos imóveis, se estão corretamente demarcados, e se a Autora Agrobilara estava, realmente, na posse da área.

Ora, se o Colegiado concluiu que o julgamento prolatado nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 partiu de premissa equivocada, sanando este vício, é perfeitamente possível agregar efeito infringente (ou modificativo) nos Aclaratórios n.º 61.835/2016 para alterar o resultado da decisão embargada, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do vício existente.

Portanto, o acórdão recorrido não incorreu em violação de norma jurídica, notadamente a do artigo 1.022 do CPC.

Especificamente sobre a premissa equivocada que foi a causa central para agregar os efeitos infringentes aos Aclaratorios n.º 61.835/16 e desprover os Infringentes n.º 162.268/14, esta é tratada pela Autora desta Rescisória como “
erro de fato”.

De acordo com a Autora, o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 é quem partiu de premissa equivocada, devendo prevalecer o resultado dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

No âmbito de A
ção

Rescisória
, o
erro
de
fato
se configura quando o
julgado
que se pretende rescindir admite fato inexistente ou quanto considera inexistente fato, efetivamente, ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso concreto, é de solar clareza que, ao julgar o RED n.º 61.835/2016, o Colegiado admitiu que a melhor solução da controvérsia não exigia a incursão na sobreposição de títulos. Isso porque o cerne da controvérsia não era de natureza reivindicatória, e sim eminentemente possessória, de maneira que a análise das provas produzidas nos autos deveria ficar adstrita apenas e tão-somente à melhor posse da área litigiosa.

E, nesse particular, as provas produzidas nos autos da ação de conhecimento militam em favor dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
, já que a
Agrobilara
não comprovou, de modo satisfativo, que exerce a posse na margem do Rio Suiá Missú, onde está situada a faixa de terras objeto da demanda.

Colhe-se do aresto embargado, cujo voto condutor é
da lavra do Desembargador
João Ferreira Filho
,
pequenos excertos do trabalho da perícia: “
concluir que a Fazenda Agrovás chegaria até o Rio Suiá Missú comprometeria a demarcação da Terra Indígena Maraiwatsede; a demarcação da Fazenda Rio Preto, do Sr. Romão Ribeiro Flor, e da antiga Fazenda Suiá Missú, o que também afetaria a certificação do georreferenciamento emitida pelo INCRA
”.

Continua obtemperando sobre a perícia que “
se admitíssemos que a área da Fazenda Agrovás abrange a área litigiosa, desconsiderando como referência a divisa comum das Fazendas Agrovás, São Luiz e Dallas (ao norte), teríamos que a ocupação materializada pela Fazenda Agrovás no chão está em local incorreto, e tal situação provoca a alteração na localização de todos os imóveis que estão a leste e a oeste da Fazenda Agrovás
”.

Segundo o acórdão rescindendo, ao examinar os documentos expedidos pelo INCRA, o perito concluiu que
“se considerar o mapa que mais se aproxima da descrição do conjunto de lotes primitivos que originam a Fazenda Agrovás, seríamos forçados a reconhecer que a divisa sul do imóvel não se estenderá em qualquer ponto até o rio Suiá Missú
”.

A partir da análise do laudo pericial, foi dito no aresto embargado que se trata de documento apresentado pela metade, inconclusivo, já que o
Expert
se esquivou de responder certas questões relevantes, deixando de apontar com grau de precisão e certeza a pessoa do possuidor direto da área litigiosa, classificando a prova como imprestável como subsídio técnico à formação do juízo decisório, já que o trabalho da perícia não esgotou seu objetivo cognitivo.

Por isso, se a prova pericial é incongruente, já que apontou caminhos inconciliáveis entre si, como afirmado pela própria relatora dos Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, e mesmo assim, em franca contradição, admitiu tal prova para afirmar a “
sobreposição de títulos constatada pelo laudo pericial
”, ao julgar os Aclaratórios n.º 61.835/16, o vício encontrado (contradição) foi sanado, culminando, por lógica, no reexame da decisão proferida nos Infringentes.

Eis aqui onde reside a premissa equivocada: admitir como válida perícia inconclusiva, incongruente e incompleta, a qual afirmou ter havido a “sobreposição de títulos”.

Ao desconsiderar tal prova (tida imprestável) no acórdão rescindendo, surgiu o divisor de águas para a alterar o resultado do julgamento dos
Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, agregando-se aos Aclaratórios os efeitos infringentes, já que as demais provas produzidas nos autos coligiram para a melhor posse exercida pelos Requeridos.

Conforme dito anteriormente, a caracterização do
erro
de
fato
como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em
julgado
supõe a afirmação categórica e indiscutida de determinado
fato
, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos e, ainda, que o
fato
ensejador da rescisão do
julgado
seja apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de raciocínio argumentativo.

Dito de outro modo, para a configuração do erro de fato (art. 485, IX, CPC) exige-se que contra este não tenha havido controvérsia nem pronunciamento sobre o fato. Tal pressuposto, aliás, "
deve ser apurado mediante simples exame das provas dos autos, não se admitindo a produção de quaisquer outras para demonstrá-lo
" (RE n. 90.816-1-SP – rel. Min. Soares Muñoz).

No caso concreto, não há falar em erro de fato. Além de o Juiz
a quo
e o Colegiado terem se pronunciado sobre a prova pericial em todas as oportunidades de julgamento, as afirmações sobre esse fato probatório, de que se trata de prova inútil e prescindível porque inconclusiva, contraditória, incompleta e dúbia, corresponde à realidade dos autos.

Os fatos, verdadeiramente, considerados foram as provas orais, o registro Torrens e as informações apresentadas pelo INTERMAt, do qual o conjunto fático-probatório converge para a melhor posse exercida pelos Requeridos, consoante o voto proferido pelo Revisor do RAC n.º 112.048/2013, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
.

Já que
tange ao suposto
dolo
perpetrado pelos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), a Autora afirma, de forma absolutamente leviana, que os Desembargadores foram induzido ao erro.

De mais a mais, o dolo a que se refere o inciso III, do artigo 485 do CPC, é aquele que, praticado no processo, leva o juiz a proferir decisão judicial que, por certo, não teria sido prolatada se não fosse a atividade processual dolosa.

A par disso, não se depreende, no particular, nenhum dolo processual cometido pelos Requeridos da Ação Possessória ou nos recursos interpostos. Na verdade, pelo que se dessume, a Autora pretende prolongar a discussão sobre o exercício possessório do qual não comprovou, pretensão esta que não encontra guarida em sede de Ação Rescisória, porquanto já esgotada a via adequada para esse mister.

Feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado nest
a Ação Rescisória.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1009450-40.2018.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11.ª VOGAL)

Na sessão realizada em 19/11/2020,
a questão de ordem levantada por esta Desembargadora (11ª Vogal), atinente à retirada do processo de pauta
para o seu saneamento,
foi rejeitada por maioria de votos.

No entanto, a questão levantada pela ilustre advogada dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
quanto à revogação do pedido de efeito suspensivo, usando o poder de cautela, o Colegiado decidiu, por maioria de votos, revogar a liminar, a fim de que os efeitos do acórdão rescindendo produza os imediatos e naturais efeitos.

Considerando que, no meu modo ver, os autos não tinham condições de ser julgado no estado que se encontrava, não havia avançado no mérito, o que passo a fazer neste momento.

Conforme minuciosamente relatado em meu voto vista que antecede este, a
AGROBILARA Comércio e Participações Ltda
. ajuizou a vertente Ação Rescisória em face de
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
objetivando desconstituir o acórdão
, sob a alegação da existência de “erro de fato”, “violação da norma jurídica” e “dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

Quanto ao
erro de fato
, alegou que o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 partiu de premissa equivocada, e que o resultado do julgamento dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630) teve como única motivação a sobreposição de títulos.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

Relativamente à
violação da norma jurídica
, a Autora aduz que o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Ainda sob o viés de violação da norma jurídica, argui que o laudo pericial, em que pese inconclusivo, não foi corretamente valorado.

No que tange ao
dolo
dos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), afirma que estes induziram os Desembargadores a erro, faltaram com a verdade ao dizer que o julgado proferido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 pautou-se somente na sobreposição de títulos e no reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com suporte nesses argumentos, a Requerente pugnou pela procedência da demanda, com o escopo de rescindir o acórdão proferido n
o Recurso de Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, e reestabelecer o que ficou decidido nos
Embargos Infringentes nº 16.5268/2014 (Id. 3063630).

Antes, porém, de adentrar à análise dos pontos trazidos pela Autora, por se tratar de matéria complexa, reputo salutar relembrar os principais fatos e atos realizados na fase de conhecimento e na fase recursal.

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Ação de Reintegração de Posse em face de
Rubens Porto
e da
Agropecuária Vale do Suiá S.A.
(
Agrovás
), sendo esta sucedida pela
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
. (Id. 3063696), pugnando pela reintegração na posse de 350 hectares integrantes da Fazenda Vale do Boi, localizada em São Félix do Araguaia, bem como pelo pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Os pedidos iniciais foram acolhidos pelo Juiz singular que, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto de prescrição aquisitiva formulado por
Rubens Porto,
na fase de
Memoriais Finais
(ou seja, após a contestação e antes da sentença), o que deu azo à interposição do RAC n.º 112.048/2013, cuja relatoria coube ao Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
.

O Relator Desembargador
Adilson Polegato
votou pelo provimento integral do apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos; de conseguinte, acolheu a prescrição aquisitiva.

O Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, manteve a sentença na íntegra, tendo destacado, na oportunidade, que a prescrição aquisitiva (usucapião) somente foi suscitada em sede de memoriais, ou seja, por via oblíqua e inadequada, em manifesta contrariedade ao Verbete 237 da Súmula do STF.

O 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
, pediu vista dos autos e votou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos. Anota-se que o nobre colega
não
acompanhou o Relator quanto ao reconhecimento da usucapião.

Diante disso, tem-se o seguinte cenário: o Relator e o 1.º Vogal votaram pela improcedência dos pedidos de reintegração de posse e de reparação das perdas e danos, ficando vencido o Revisor. Por outro lado, o Revisor e o 1.º Vogal votaram pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ficando vencido o Relator neste capítulo.

Assim, em conclusão do julgamento, pronunciou-se o seguinte resultado: POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos,
mantendo

incólume
a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto.

Isto é, no tocante à usucapião, não houve reforma do ato sentencial.

A despeito disso, considerando que o ato sentencial foi reformado, de forma não unânime, quanto aos pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos,
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
opuseram os Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, à luz do art. 530 do CPC revogado, com o objetivo de prevalecer o voto vencido, proferido pelo Revisor.

A relatoria dos Infringentes coube à Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
que os desproveu e disse, expressamente, que acompanhava, na íntegra, o voto do Relator do RAC 112.048/2013, reavivando a discussão sobre a usucapião.

Mais uma vez, o Desembargador
João Ferreira Filho
pediu vista dos autos. No seu voto, reconsiderou a decisão anterior para acompanhar o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, a fim de manter integralmente a sentença, esclarecendo, na ocasião, que a Usucapião já não comportava discussão, máxime porque a sentença não havia sido reformada neste capítulo.

O Desembargador
João Ferreira Filho
foi acompanhado pelos 2.º e 3.º Vogais, ao passo que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
foi acompanhada, na íntegra, pela 4.ª Vogal, bem como pela 1.ª Vogal, exceto quanto à usucapião.

Considerando a antinomia das interpretações, o Departamento de Apoio ao Julgamento entendeu que houve empate, motivo pelo qual aplicou-se a regra do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que assim dizia:

“
Havendo empate na votação, nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado,
prevalecerá o acórdão recorrido
, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão
”. (sem destaques no original)

Conforme relatado, o
acórdão recorrido,
proferido no RAC n.º 112.048/2013,
deu parcial provimento ao apelo
interposto pela Requerente
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
., apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos, tendo sido mantida a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Por outro lado, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi diferente, tendo sido pronunciado o seguinte: mantido o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, que, por sua vez, ratificou o entendimento do Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
, Relator do RAC n.º 112.048/2013.

Em resumo, foi confirmada a prescrição aquisitiva, mesmo não sendo matéria afeta aos Infringentes, consoante insistentemente vinha sendo explicado pelo Desembargador
João Ferreira Filho
.

Inconformados, os Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, com efeitos modificativos, e aduziram que o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena
, é omisso e contraditório, pois admitiu a tese de sobreposição de títulos com base em laudo pericial que, em momento algum fez tal afirmação, de modo que o julgado está baseado em premissa equivocada.

Asseveraram que há omissão correlacionada ao art. 489, inciso VI, do CPC, face a não aplicação do Verbete Sumular n.º 237 do STF, visto que a arguição de usucapião se deu após o prazo da defesa (memoriais finais), bem como em virtude de este pedido ter sido desprovido no apelo, ou seja, não houve alteração da sentença neste ponto.

Afirmaram que a posse dos 350 hectares ficou demonstrada pela prova oral, pelo Registro Torrens e, também, pelo laudo pericial, pois apesar de inconclusivo, as informações obtidas no INTERMAT são relevantes e livres de mácula. Asseveraram, ainda, que a Relatora não se pronunciou sobre o exercício da posse na faixa litigiosa.

Com suporte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo provimento dos Aclaratórios, agregando a eles o caráter infringente, para que fossem sanadas as omissões e as contradições apontadas, com a desconstituição do aresto atacado.

Em
06/10/2016
, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Importa registrar que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Póvoas,
manteve o seu entendimento, mas ficou vencida no julgamento.

Com efeito, por maioria, nos termos do voto do 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
,
os Aclaratórios foram acolhidos
para sanar os vícios,

em especial o erro material perpetrado pelo Setor de Apoio ao Julgamento, e afastar a tese de usucapião por falta de divergência qualificada
.

De conseguinte, a Turma Julgadora
deu provimento aos
Embargos Infringentes nº 165.268/2014
(Id. 3063630), reconheceu a adoção de premissa equivocada quanto à questão de mérito (sobreposição de títulos), dando causa à reanálise probatória pelos Membros. Estes, por sua vez, concluíram que o voto mais adequado e conforme a verdade real foi aquele proferido pelo
Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
Revisor da Apelação n.º 112.048/2013. Nessa toada, prevaleceu o voto vencido, confirmando-se, integralmente, a sentença.

A ementa dos Aclaratórios n.º 61.835/2016, e que é o objeto desta Ação Rescisória, tem a seguinte redação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS EM RAZÃO DE EMPATE DE VOTAÇÃO (RITJMT, ART. 94, § 6.º, III) – MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E ACOLHER ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA PELOS RÉUS –
ERRO MATERIAL QUANDO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SETOR DE APOIO DA TURMA JULGADORA
– OBSCURIDADE SANADA - VOTAÇÃO PELA REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO POR FALTA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA
– ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO JULGAMENTO MERITÓRIO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS –
REANÁLISE PROBATÓRIA DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO
– DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E MELHOR POSSE, PELOS AUTORES, SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.

1. Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “para a admissibilidade dos embargos infringentes é preciso que a divergência seja qualificada, exigindo-se não só o voto vencido e reforma da sentença, mas também que a voz minoritária seja pela manutenção da sentença” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREso 66.431/PE – Rel. Ministro MARCOBUZZI – j. 01/12/2015).

2. Assim, como a conclusão sentencial de improcedência da arguição de prescrição aquisitiva foi ratificada pela maioria da Turma Julgadora, a questão não pode ser analisada em Embargos Infringentes.

3. Verificando-se que o acórdão embargado se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos, é possível a reanalise do conjunto fático probatório referente à comprovação do domínio e melhor posse sobre a área litigiosa.

4. Demonstrada a melhor posse, pelos autores, sobre a área objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que proclamou a procedência do pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise inicial da tese que o acórdão acima transcrito teria incorrido em
violação da norma jurídica
.

Segundo a visão da Autora, o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, como se deu no caso concreto.

Nos embargos declaratórios, a causa de sua oposição são esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões. Em casos extremos, superada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material, a decisão proferida pode ser incompatível com a decisão embargada.

Nessa medida, a consequência inarredável do provimento dos Aclaratórios é a substituição, e não a mera complementação da decisão anteriormente proferida. Vale dizer, deve prevalecer a decisão prolatada nos Aclaratórios, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo legal consagra o efeito substitutivo dos recursos.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:
"O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento"
(STJ-Corte Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

A jurisprudência do STJ não destoa desse entendimento, a exemplo do julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto)
. (...)
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (sem destaques no original).

É equivocado dizer que os Embargos de Declaração sejam opostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. O objeto dos Aclaratórios não é o reexame da decisão, embora este possa ocorrer, consoante já sinalizado, como mera consequência de seu acolhimento.

Repito, tal situação se dá quando há incompatibilidade entre o acolhimento dos Aclaratórios e a decisão embargada.

A respeito do tema, Nelson Nery Junior assinala:
"Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl".

O pedido dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, removida a contradição ou suprida a omissão. O eventual “rejulgamento”, com a alteração da decisão embargada, é apenas e tão-somente circunstancial, considerado verdadeiro "pedido sucessivo", no sentido de que só pode ser apreciado se o pedido principal for acolhido, tal como se deu no caso concreto.

Na espécie, ao julgar o RED
n.º 61.835/2016,
ficou demonstrada a ocorrência de
erro material
no tocante ao pronunciamento correto do resultado no julgamento do Embargos Infringentes n.º 165.268/2014 pelo Setor de Apoio ao Julgamento da 1.ª Câmara de Direito Privado.

Conforme relatado alhures, na visão do Setor de Apoio, houve empate no julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, o que exigia a aplicação da regra regimental que vigorada na época (vigência do CPC/1973), notadamente a do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que dizia que, h
avendo empate na votação dos embargos infringentes,
prevalecerá o acórdão recorrido
.

No caso concreto, o acórdão recorrido nos
Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi aquele prolatado no RAC n.º 112.048/2013, que teve o seguinte resultado: “
POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, mantendo incólume a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto
”.

No entanto, por engano, o Departamento de Apoio ao Julgamento publicou o resultado errado, já que foi anunciada a manutenção do voto da Relatora dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, Desembargadora
Maria Helena Póvoas
, a qual
acompanhou o voto do Relator do RAC

n.º 112.048/2013, reavivando a prescrição aquisitiva, mesmo que este assunto não tendo sido objeto de divergência qualificada, já que não houve alteração da sentença neste ponto.

Logo, não há dúvidas de que os efeitos infringentes agregados ao
RED
n.º 61.835/2016 foi necessário para corrigir o
erro material
atinente à pronúncia correta do julgamento dos Infringentes n.º 168.268/2014.

Além disso, o Colegiado que julgou o RED
n.º 61.835/2016 entendeu que o voto proferido pela eminente Relatora,
Desembargadora
Maria Helena Póvoas,

partiu de premissa equivocada
, pois ao contrário do entendimento da nobre colega, o laudo pericial não constatou a ocorrência de sobreposição de títulos.

Exsurge do inteiro teor do voto prolatado no RED n.º 61.835/2016, que a Relatora fundamentou sua decisão com base em laudo inconclusivo, fato este (laudo inconclusivo) confirmado pela própria Autora desta Rescisória, já que o documento pericial não é claro o suficiente quanto às exatas localizações e confrontações dos imóveis, se estão corretamente demarcados, e se a Autora Agrobilara estava, realmente, na posse da área.

Ora, se o Colegiado concluiu que o julgamento prolatado nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 partiu de premissa equivocada, sanando este vício, é perfeitamente possível agregar efeito infringente (ou modificativo) nos Aclaratórios n.º 61.835/2016 para alterar o resultado da decisão embargada, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do vício existente.

Portanto, o acórdão recorrido não incorreu em violação de norma jurídica, notadamente a do artigo 1.022 do CPC.

Especificamente sobre a premissa equivocada que foi a causa central para agregar os efeitos infringentes aos Aclaratorios n.º 61.835/16 e desprover os Infringentes n.º 162.268/14, esta é tratada pela Autora desta Rescisória como “
erro de fato”.

De acordo com a Autora, o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 é quem partiu de premissa equivocada, devendo prevalecer o resultado dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

No âmbito de A
ção

Rescisória
, o
erro
de
fato
se configura quando o
julgado
que se pretende rescindir admite fato inexistente ou quanto considera inexistente fato, efetivamente, ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso concreto, é de solar clareza que, ao julgar o RED n.º 61.835/2016, o Colegiado admitiu que a melhor solução da controvérsia não exigia a incursão na sobreposição de títulos. Isso porque o cerne da controvérsia não era de natureza reivindicatória, e sim eminentemente possessória, de maneira que a análise das provas produzidas nos autos deveria ficar adstrita apenas e tão-somente à melhor posse da área litigiosa.

E, nesse particular, as provas produzidas nos autos da ação de conhecimento militam em favor dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
, já que a
Agrobilara
não comprovou, de modo satisfativo, que exerce a posse na margem do Rio Suiá Missú, onde está situada a faixa de terras objeto da demanda.

Colhe-se do aresto embargado, cujo voto condutor é
da lavra do Desembargador
João Ferreira Filho
,
pequenos excertos do trabalho da perícia: “
concluir que a Fazenda Agrovás chegaria até o Rio Suiá Missú comprometeria a demarcação da Terra Indígena Maraiwatsede; a demarcação da Fazenda Rio Preto, do Sr. Romão Ribeiro Flor, e da antiga Fazenda Suiá Missú, o que também afetaria a certificação do georreferenciamento emitida pelo INCRA
”.

Continua obtemperando sobre a perícia que “
se admitíssemos que a área da Fazenda Agrovás abrange a área litigiosa, desconsiderando como referência a divisa comum das Fazendas Agrovás, São Luiz e Dallas (ao norte), teríamos que a ocupação materializada pela Fazenda Agrovás no chão está em local incorreto, e tal situação provoca a alteração na localização de todos os imóveis que estão a leste e a oeste da Fazenda Agrovás
”.

Segundo o acórdão rescindendo, ao examinar os documentos expedidos pelo INCRA, o perito concluiu que
“se considerar o mapa que mais se aproxima da descrição do conjunto de lotes primitivos que originam a Fazenda Agrovás, seríamos forçados a reconhecer que a divisa sul do imóvel não se estenderá em qualquer ponto até o rio Suiá Missú
”.

A partir da análise do laudo pericial, foi dito no aresto embargado que se trata de documento apresentado pela metade, inconclusivo, já que o
Expert
se esquivou de responder certas questões relevantes, deixando de apontar com grau de precisão e certeza a pessoa do possuidor direto da área litigiosa, classificando a prova como imprestável como subsídio técnico à formação do juízo decisório, já que o trabalho da perícia não esgotou seu objetivo cognitivo.

Por isso, se a prova pericial é incongruente, já que apontou caminhos inconciliáveis entre si, como afirmado pela própria relatora dos Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, e mesmo assim, em franca contradição, admitiu tal prova para afirmar a “
sobreposição de títulos constatada pelo laudo pericial
”, ao julgar os Aclaratórios n.º 61.835/16, o vício encontrado (contradição) foi sanado, culminando, por lógica, no reexame da decisão proferida nos Infringentes.

Eis aqui onde reside a premissa equivocada: admitir como válida perícia inconclusiva, incongruente e incompleta, a qual afirmou ter havido a “sobreposição de títulos”.

Ao desconsiderar tal prova (tida imprestável) no acórdão rescindendo, surgiu o divisor de águas para a alterar o resultado do julgamento dos
Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, agregando-se aos Aclaratórios os efeitos infringentes, já que as demais provas produzidas nos autos coligiram para a melhor posse exercida pelos Requeridos.

Conforme dito anteriormente, a caracterização do
erro
de
fato
como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em
julgado
supõe a afirmação categórica e indiscutida de determinado
fato
, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos e, ainda, que o
fato
ensejador da rescisão do
julgado
seja apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de raciocínio argumentativo.

Dito de outro modo, para a configuração do erro de fato (art. 485, IX, CPC) exige-se que contra este não tenha havido controvérsia nem pronunciamento sobre o fato. Tal pressuposto, aliás, "
deve ser apurado mediante simples exame das provas dos autos, não se admitindo a produção de quaisquer outras para demonstrá-lo
" (RE n. 90.816-1-SP – rel. Min. Soares Muñoz).

No caso concreto, não há falar em erro de fato. Além de o Juiz
a quo
e o Colegiado terem se pronunciado sobre a prova pericial em todas as oportunidades de julgamento, as afirmações sobre esse fato probatório, de que se trata de prova inútil e prescindível porque inconclusiva, contraditória, incompleta e dúbia, corresponde à realidade dos autos.

Os fatos, verdadeiramente, considerados foram as provas orais, o registro Torrens e as informações apresentadas pelo INTERMAt, do qual o conjunto fático-probatório converge para a melhor posse exercida pelos Requeridos, consoante o voto proferido pelo Revisor do RAC n.º 112.048/2013, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
.

Já que
tange ao suposto
dolo
perpetrado pelos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), a Autora afirma, de forma absolutamente leviana, que os Desembargadores foram induzido ao erro.

De mais a mais, o dolo a que se refere o inciso III, do artigo 485 do CPC, é aquele que, praticado no processo, leva o juiz a proferir decisão judicial que, por certo, não teria sido prolatada se não fosse a atividade processual dolosa.

A par disso, não se depreende, no particular, nenhum dolo processual cometido pelos Requeridos da Ação Possessória ou nos recursos interpostos. Na verdade, pelo que se dessume, a Autora pretende prolongar a discussão sobre o exercício possessório do qual não comprovou, pretensão esta que não encontra guarida em sede de Ação Rescisória, porquanto já esgotada a via adequada para esse mister.

Feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado nest
a Ação Rescisória.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1009450-40.2018.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11.ª VOGAL)

Na sessão realizada em 19/11/2020,
a questão de ordem levantada por esta Desembargadora (11ª Vogal), atinente à retirada do processo de pauta
para o seu saneamento,
foi rejeitada por maioria de votos.

No entanto, a questão levantada pela ilustre advogada dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
quanto à revogação do pedido de efeito suspensivo, usando o poder de cautela, o Colegiado decidiu, por maioria de votos, revogar a liminar, a fim de que os efeitos do acórdão rescindendo produza os imediatos e naturais efeitos.

Considerando que, no meu modo ver, os autos não tinham condições de ser julgado no estado que se encontrava, não havia avançado no mérito, o que passo a fazer neste momento.

Conforme minuciosamente relatado em meu voto vista que antecede este, a
AGROBILARA Comércio e Participações Ltda
. ajuizou a vertente Ação Rescisória em face de
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
objetivando desconstituir o acórdão
, sob a alegação da existência de “erro de fato”, “violação da norma jurídica” e “dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

Quanto ao
erro de fato
, alegou que o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 partiu de premissa equivocada, e que o resultado do julgamento dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630) teve como única motivação a sobreposição de títulos.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

Relativamente à
violação da norma jurídica
, a Autora aduz que o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Ainda sob o viés de violação da norma jurídica, argui que o laudo pericial, em que pese inconclusivo, não foi corretamente valorado.

No que tange ao
dolo
dos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), afirma que estes induziram os Desembargadores a erro, faltaram com a verdade ao dizer que o julgado proferido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 pautou-se somente na sobreposição de títulos e no reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com suporte nesses argumentos, a Requerente pugnou pela procedência da demanda, com o escopo de rescindir o acórdão proferido n
o Recurso de Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, e reestabelecer o que ficou decidido nos
Embargos Infringentes nº 16.5268/2014 (Id. 3063630).

Antes, porém, de adentrar à análise dos pontos trazidos pela Autora, por se tratar de matéria complexa, reputo salutar relembrar os principais fatos e atos realizados na fase de conhecimento e na fase recursal.

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Ação de Reintegração de Posse em face de
Rubens Porto
e da
Agropecuária Vale do Suiá S.A.
(
Agrovás
), sendo esta sucedida pela
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
. (Id. 3063696), pugnando pela reintegração na posse de 350 hectares integrantes da Fazenda Vale do Boi, localizada em São Félix do Araguaia, bem como pelo pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Os pedidos iniciais foram acolhidos pelo Juiz singular que, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto de prescrição aquisitiva formulado por
Rubens Porto,
na fase de
Memoriais Finais
(ou seja, após a contestação e antes da sentença), o que deu azo à interposição do RAC n.º 112.048/2013, cuja relatoria coube ao Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
.

O Relator Desembargador
Adilson Polegato
votou pelo provimento integral do apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos; de conseguinte, acolheu a prescrição aquisitiva.

O Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, manteve a sentença na íntegra, tendo destacado, na oportunidade, que a prescrição aquisitiva (usucapião) somente foi suscitada em sede de memoriais, ou seja, por via oblíqua e inadequada, em manifesta contrariedade ao Verbete 237 da Súmula do STF.

O 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
, pediu vista dos autos e votou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos. Anota-se que o nobre colega
não
acompanhou o Relator quanto ao reconhecimento da usucapião.

Diante disso, tem-se o seguinte cenário: o Relator e o 1.º Vogal votaram pela improcedência dos pedidos de reintegração de posse e de reparação das perdas e danos, ficando vencido o Revisor. Por outro lado, o Revisor e o 1.º Vogal votaram pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ficando vencido o Relator neste capítulo.

Assim, em conclusão do julgamento, pronunciou-se o seguinte resultado: POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos,
mantendo

incólume
a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto.

Isto é, no tocante à usucapião, não houve reforma do ato sentencial.

A despeito disso, considerando que o ato sentencial foi reformado, de forma não unânime, quanto aos pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos,
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
opuseram os Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, à luz do art. 530 do CPC revogado, com o objetivo de prevalecer o voto vencido, proferido pelo Revisor.

A relatoria dos Infringentes coube à Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
que os desproveu e disse, expressamente, que acompanhava, na íntegra, o voto do Relator do RAC 112.048/2013, reavivando a discussão sobre a usucapião.

Mais uma vez, o Desembargador
João Ferreira Filho
pediu vista dos autos. No seu voto, reconsiderou a decisão anterior para acompanhar o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, a fim de manter integralmente a sentença, esclarecendo, na ocasião, que a Usucapião já não comportava discussão, máxime porque a sentença não havia sido reformada neste capítulo.

O Desembargador
João Ferreira Filho
foi acompanhado pelos 2.º e 3.º Vogais, ao passo que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
foi acompanhada, na íntegra, pela 4.ª Vogal, bem como pela 1.ª Vogal, exceto quanto à usucapião.

Considerando a antinomia das interpretações, o Departamento de Apoio ao Julgamento entendeu que houve empate, motivo pelo qual aplicou-se a regra do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que assim dizia:

“
Havendo empate na votação, nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado,
prevalecerá o acórdão recorrido
, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão
”. (sem destaques no original)

Conforme relatado, o
acórdão recorrido,
proferido no RAC n.º 112.048/2013,
deu parcial provimento ao apelo
interposto pela Requerente
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
., apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos, tendo sido mantida a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Por outro lado, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi diferente, tendo sido pronunciado o seguinte: mantido o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, que, por sua vez, ratificou o entendimento do Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
, Relator do RAC n.º 112.048/2013.

Em resumo, foi confirmada a prescrição aquisitiva, mesmo não sendo matéria afeta aos Infringentes, consoante insistentemente vinha sendo explicado pelo Desembargador
João Ferreira Filho
.

Inconformados, os Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, com efeitos modificativos, e aduziram que o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena
, é omisso e contraditório, pois admitiu a tese de sobreposição de títulos com base em laudo pericial que, em momento algum fez tal afirmação, de modo que o julgado está baseado em premissa equivocada.

Asseveraram que há omissão correlacionada ao art. 489, inciso VI, do CPC, face a não aplicação do Verbete Sumular n.º 237 do STF, visto que a arguição de usucapião se deu após o prazo da defesa (memoriais finais), bem como em virtude de este pedido ter sido desprovido no apelo, ou seja, não houve alteração da sentença neste ponto.

Afirmaram que a posse dos 350 hectares ficou demonstrada pela prova oral, pelo Registro Torrens e, também, pelo laudo pericial, pois apesar de inconclusivo, as informações obtidas no INTERMAT são relevantes e livres de mácula. Asseveraram, ainda, que a Relatora não se pronunciou sobre o exercício da posse na faixa litigiosa.

Com suporte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo provimento dos Aclaratórios, agregando a eles o caráter infringente, para que fossem sanadas as omissões e as contradições apontadas, com a desconstituição do aresto atacado.

Em
06/10/2016
, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Importa registrar que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Póvoas,
manteve o seu entendimento, mas ficou vencida no julgamento.

Com efeito, por maioria, nos termos do voto do 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
,
os Aclaratórios foram acolhidos
para sanar os vícios,

em especial o erro material perpetrado pelo Setor de Apoio ao Julgamento, e afastar a tese de usucapião por falta de divergência qualificada
.

De conseguinte, a Turma Julgadora
deu provimento aos
Embargos Infringentes nº 165.268/2014
(Id. 3063630), reconheceu a adoção de premissa equivocada quanto à questão de mérito (sobreposição de títulos), dando causa à reanálise probatória pelos Membros. Estes, por sua vez, concluíram que o voto mais adequado e conforme a verdade real foi aquele proferido pelo
Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
Revisor da Apelação n.º 112.048/2013. Nessa toada, prevaleceu o voto vencido, confirmando-se, integralmente, a sentença.

A ementa dos Aclaratórios n.º 61.835/2016, e que é o objeto desta Ação Rescisória, tem a seguinte redação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS EM RAZÃO DE EMPATE DE VOTAÇÃO (RITJMT, ART. 94, § 6.º, III) – MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E ACOLHER ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA PELOS RÉUS –
ERRO MATERIAL QUANDO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SETOR DE APOIO DA TURMA JULGADORA
– OBSCURIDADE SANADA - VOTAÇÃO PELA REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO POR FALTA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA
– ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO JULGAMENTO MERITÓRIO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS –
REANÁLISE PROBATÓRIA DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO
– DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E MELHOR POSSE, PELOS AUTORES, SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.

1. Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “para a admissibilidade dos embargos infringentes é preciso que a divergência seja qualificada, exigindo-se não só o voto vencido e reforma da sentença, mas também que a voz minoritária seja pela manutenção da sentença” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREso 66.431/PE – Rel. Ministro MARCOBUZZI – j. 01/12/2015).

2. Assim, como a conclusão sentencial de improcedência da arguição de prescrição aquisitiva foi ratificada pela maioria da Turma Julgadora, a questão não pode ser analisada em Embargos Infringentes.

3. Verificando-se que o acórdão embargado se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos, é possível a reanalise do conjunto fático probatório referente à comprovação do domínio e melhor posse sobre a área litigiosa.

4. Demonstrada a melhor posse, pelos autores, sobre a área objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que proclamou a procedência do pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise inicial da tese que o acórdão acima transcrito teria incorrido em
violação da norma jurídica
.

Segundo a visão da Autora, o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, como se deu no caso concreto.

Nos embargos declaratórios, a causa de sua oposição são esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões. Em casos extremos, superada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material, a decisão proferida pode ser incompatível com a decisão embargada.

Nessa medida, a consequência inarredável do provimento dos Aclaratórios é a substituição, e não a mera complementação da decisão anteriormente proferida. Vale dizer, deve prevalecer a decisão prolatada nos Aclaratórios, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo legal consagra o efeito substitutivo dos recursos.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:
"O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento"
(STJ-Corte Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

A jurisprudência do STJ não destoa desse entendimento, a exemplo do julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto)
. (...)
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (sem destaques no original).

É equivocado dizer que os Embargos de Declaração sejam opostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. O objeto dos Aclaratórios não é o reexame da decisão, embora este possa ocorrer, consoante já sinalizado, como mera consequência de seu acolhimento.

Repito, tal situação se dá quando há incompatibilidade entre o acolhimento dos Aclaratórios e a decisão embargada.

A respeito do tema, Nelson Nery Junior assinala:
"Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl".

O pedido dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, removida a contradição ou suprida a omissão. O eventual “rejulgamento”, com a alteração da decisão embargada, é apenas e tão-somente circunstancial, considerado verdadeiro "pedido sucessivo", no sentido de que só pode ser apreciado se o pedido principal for acolhido, tal como se deu no caso concreto.

Na espécie, ao julgar o RED
n.º 61.835/2016,
ficou demonstrada a ocorrência de
erro material
no tocante ao pronunciamento correto do resultado no julgamento do Embargos Infringentes n.º 165.268/2014 pelo Setor de Apoio ao Julgamento da 1.ª Câmara de Direito Privado.

Conforme relatado alhures, na visão do Setor de Apoio, houve empate no julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, o que exigia a aplicação da regra regimental que vigorada na época (vigência do CPC/1973), notadamente a do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que dizia que, h
avendo empate na votação dos embargos infringentes,
prevalecerá o acórdão recorrido
.

No caso concreto, o acórdão recorrido nos
Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi aquele prolatado no RAC n.º 112.048/2013, que teve o seguinte resultado: “
POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, mantendo incólume a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto
”.

No entanto, por engano, o Departamento de Apoio ao Julgamento publicou o resultado errado, já que foi anunciada a manutenção do voto da Relatora dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, Desembargadora
Maria Helena Póvoas
, a qual
acompanhou o voto do Relator do RAC

n.º 112.048/2013, reavivando a prescrição aquisitiva, mesmo que este assunto não tendo sido objeto de divergência qualificada, já que não houve alteração da sentença neste ponto.

Logo, não há dúvidas de que os efeitos infringentes agregados ao
RED
n.º 61.835/2016 foi necessário para corrigir o
erro material
atinente à pronúncia correta do julgamento dos Infringentes n.º 168.268/2014.

Além disso, o Colegiado que julgou o RED
n.º 61.835/2016 entendeu que o voto proferido pela eminente Relatora,
Desembargadora
Maria Helena Póvoas,

partiu de premissa equivocada
, pois ao contrário do entendimento da nobre colega, o laudo pericial não constatou a ocorrência de sobreposição de títulos.

Exsurge do inteiro teor do voto prolatado no RED n.º 61.835/2016, que a Relatora fundamentou sua decisão com base em laudo inconclusivo, fato este (laudo inconclusivo) confirmado pela própria Autora desta Rescisória, já que o documento pericial não é claro o suficiente quanto às exatas localizações e confrontações dos imóveis, se estão corretamente demarcados, e se a Autora Agrobilara estava, realmente, na posse da área.

Ora, se o Colegiado concluiu que o julgamento prolatado nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 partiu de premissa equivocada, sanando este vício, é perfeitamente possível agregar efeito infringente (ou modificativo) nos Aclaratórios n.º 61.835/2016 para alterar o resultado da decisão embargada, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do vício existente.

Portanto, o acórdão recorrido não incorreu em violação de norma jurídica, notadamente a do artigo 1.022 do CPC.

Especificamente sobre a premissa equivocada que foi a causa central para agregar os efeitos infringentes aos Aclaratorios n.º 61.835/16 e desprover os Infringentes n.º 162.268/14, esta é tratada pela Autora desta Rescisória como “
erro de fato”.

De acordo com a Autora, o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 é quem partiu de premissa equivocada, devendo prevalecer o resultado dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

No âmbito de A
ção

Rescisória
, o
erro
de
fato
se configura quando o
julgado
que se pretende rescindir admite fato inexistente ou quanto considera inexistente fato, efetivamente, ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso concreto, é de solar clareza que, ao julgar o RED n.º 61.835/2016, o Colegiado admitiu que a melhor solução da controvérsia não exigia a incursão na sobreposição de títulos. Isso porque o cerne da controvérsia não era de natureza reivindicatória, e sim eminentemente possessória, de maneira que a análise das provas produzidas nos autos deveria ficar adstrita apenas e tão-somente à melhor posse da área litigiosa.

E, nesse particular, as provas produzidas nos autos da ação de conhecimento militam em favor dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
, já que a
Agrobilara
não comprovou, de modo satisfativo, que exerce a posse na margem do Rio Suiá Missú, onde está situada a faixa de terras objeto da demanda.

Colhe-se do aresto embargado, cujo voto condutor é
da lavra do Desembargador
João Ferreira Filho
,
pequenos excertos do trabalho da perícia: “
concluir que a Fazenda Agrovás chegaria até o Rio Suiá Missú comprometeria a demarcação da Terra Indígena Maraiwatsede; a demarcação da Fazenda Rio Preto, do Sr. Romão Ribeiro Flor, e da antiga Fazenda Suiá Missú, o que também afetaria a certificação do georreferenciamento emitida pelo INCRA
”.

Continua obtemperando sobre a perícia que “
se admitíssemos que a área da Fazenda Agrovás abrange a área litigiosa, desconsiderando como referência a divisa comum das Fazendas Agrovás, São Luiz e Dallas (ao norte), teríamos que a ocupação materializada pela Fazenda Agrovás no chão está em local incorreto, e tal situação provoca a alteração na localização de todos os imóveis que estão a leste e a oeste da Fazenda Agrovás
”.

Segundo o acórdão rescindendo, ao examinar os documentos expedidos pelo INCRA, o perito concluiu que
“se considerar o mapa que mais se aproxima da descrição do conjunto de lotes primitivos que originam a Fazenda Agrovás, seríamos forçados a reconhecer que a divisa sul do imóvel não se estenderá em qualquer ponto até o rio Suiá Missú
”.

A partir da análise do laudo pericial, foi dito no aresto embargado que se trata de documento apresentado pela metade, inconclusivo, já que o
Expert
se esquivou de responder certas questões relevantes, deixando de apontar com grau de precisão e certeza a pessoa do possuidor direto da área litigiosa, classificando a prova como imprestável como subsídio técnico à formação do juízo decisório, já que o trabalho da perícia não esgotou seu objetivo cognitivo.

Por isso, se a prova pericial é incongruente, já que apontou caminhos inconciliáveis entre si, como afirmado pela própria relatora dos Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, e mesmo assim, em franca contradição, admitiu tal prova para afirmar a “
sobreposição de títulos constatada pelo laudo pericial
”, ao julgar os Aclaratórios n.º 61.835/16, o vício encontrado (contradição) foi sanado, culminando, por lógica, no reexame da decisão proferida nos Infringentes.

Eis aqui onde reside a premissa equivocada: admitir como válida perícia inconclusiva, incongruente e incompleta, a qual afirmou ter havido a “sobreposição de títulos”.

Ao desconsiderar tal prova (tida imprestável) no acórdão rescindendo, surgiu o divisor de águas para a alterar o resultado do julgamento dos
Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, agregando-se aos Aclaratórios os efeitos infringentes, já que as demais provas produzidas nos autos coligiram para a melhor posse exercida pelos Requeridos.

Conforme dito anteriormente, a caracterização do
erro
de
fato
como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em
julgado
supõe a afirmação categórica e indiscutida de determinado
fato
, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos e, ainda, que o
fato
ensejador da rescisão do
julgado
seja apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de raciocínio argumentativo.

Dito de outro modo, para a configuração do erro de fato (art. 485, IX, CPC) exige-se que contra este não tenha havido controvérsia nem pronunciamento sobre o fato. Tal pressuposto, aliás, "
deve ser apurado mediante simples exame das provas dos autos, não se admitindo a produção de quaisquer outras para demonstrá-lo
" (RE n. 90.816-1-SP – rel. Min. Soares Muñoz).

No caso concreto, não há falar em erro de fato. Além de o Juiz
a quo
e o Colegiado terem se pronunciado sobre a prova pericial em todas as oportunidades de julgamento, as afirmações sobre esse fato probatório, de que se trata de prova inútil e prescindível porque inconclusiva, contraditória, incompleta e dúbia, corresponde à realidade dos autos.

Os fatos, verdadeiramente, considerados foram as provas orais, o registro Torrens e as informações apresentadas pelo INTERMAt, do qual o conjunto fático-probatório converge para a melhor posse exercida pelos Requeridos, consoante o voto proferido pelo Revisor do RAC n.º 112.048/2013, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
.

Já que
tange ao suposto
dolo
perpetrado pelos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), a Autora afirma, de forma absolutamente leviana, que os Desembargadores foram induzido ao erro.

De mais a mais, o dolo a que se refere o inciso III, do artigo 485 do CPC, é aquele que, praticado no processo, leva o juiz a proferir decisão judicial que, por certo, não teria sido prolatada se não fosse a atividade processual dolosa.

A par disso, não se depreende, no particular, nenhum dolo processual cometido pelos Requeridos da Ação Possessória ou nos recursos interpostos. Na verdade, pelo que se dessume, a Autora pretende prolongar a discussão sobre o exercício possessório do qual não comprovou, pretensão esta que não encontra guarida em sede de Ação Rescisória, porquanto já esgotada a via adequada para esse mister.

Feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado nest
a Ação Rescisória.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1009450-40.2018.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11.ª VOGAL)

Na sessão realizada em 19/11/2020,
a questão de ordem levantada por esta Desembargadora (11ª Vogal), atinente à retirada do processo de pauta
para o seu saneamento,
foi rejeitada por maioria de votos.

No entanto, a questão levantada pela ilustre advogada dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
quanto à revogação do pedido de efeito suspensivo, usando o poder de cautela, o Colegiado decidiu, por maioria de votos, revogar a liminar, a fim de que os efeitos do acórdão rescindendo produza os imediatos e naturais efeitos.

Considerando que, no meu modo ver, os autos não tinham condições de ser julgado no estado que se encontrava, não havia avançado no mérito, o que passo a fazer neste momento.

Conforme minuciosamente relatado em meu voto vista que antecede este, a
AGROBILARA Comércio e Participações Ltda
. ajuizou a vertente Ação Rescisória em face de
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
objetivando desconstituir o acórdão
, sob a alegação da existência de “erro de fato”, “violação da norma jurídica” e “dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

Quanto ao
erro de fato
, alegou que o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 partiu de premissa equivocada, e que o resultado do julgamento dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 (Id. 3063630) teve como única motivação a sobreposição de títulos.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

Relativamente à
violação da norma jurídica
, a Autora aduz que o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Ainda sob o viés de violação da norma jurídica, argui que o laudo pericial, em que pese inconclusivo, não foi corretamente valorado.

No que tange ao
dolo
dos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), afirma que estes induziram os Desembargadores a erro, faltaram com a verdade ao dizer que o julgado proferido nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 pautou-se somente na sobreposição de títulos e no reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com suporte nesses argumentos, a Requerente pugnou pela procedência da demanda, com o escopo de rescindir o acórdão proferido n
o Recurso de Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, e reestabelecer o que ficou decidido nos
Embargos Infringentes nº 16.5268/2014 (Id. 3063630).

Antes, porém, de adentrar à análise dos pontos trazidos pela Autora, por se tratar de matéria complexa, reputo salutar relembrar os principais fatos e atos realizados na fase de conhecimento e na fase recursal.

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Ação de Reintegração de Posse em face de
Rubens Porto
e da
Agropecuária Vale do Suiá S.A.
(
Agrovás
), sendo esta sucedida pela
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
. (Id. 3063696), pugnando pela reintegração na posse de 350 hectares integrantes da Fazenda Vale do Boi, localizada em São Félix do Araguaia, bem como pelo pagamento de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos decorrentes da derrubada ilegal de madeiras, e mais R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) pelo uso indevido da área.

Os pedidos iniciais foram acolhidos pelo Juiz singular que, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto de prescrição aquisitiva formulado por
Rubens Porto,
na fase de
Memoriais Finais
(ou seja, após a contestação e antes da sentença), o que deu azo à interposição do RAC n.º 112.048/2013, cuja relatoria coube ao Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
.

O Relator Desembargador
Adilson Polegato
votou pelo provimento integral do apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos; de conseguinte, acolheu a prescrição aquisitiva.

O Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, manteve a sentença na íntegra, tendo destacado, na oportunidade, que a prescrição aquisitiva (usucapião) somente foi suscitada em sede de memoriais, ou seja, por via oblíqua e inadequada, em manifesta contrariedade ao Verbete 237 da Súmula do STF.

O 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
, pediu vista dos autos e votou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos. Anota-se que o nobre colega
não
acompanhou o Relator quanto ao reconhecimento da usucapião.

Diante disso, tem-se o seguinte cenário: o Relator e o 1.º Vogal votaram pela improcedência dos pedidos de reintegração de posse e de reparação das perdas e danos, ficando vencido o Revisor. Por outro lado, o Revisor e o 1.º Vogal votaram pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ficando vencido o Relator neste capítulo.

Assim, em conclusão do julgamento, pronunciou-se o seguinte resultado: POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos,
mantendo

incólume
a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto.

Isto é, no tocante à usucapião, não houve reforma do ato sentencial.

A despeito disso, considerando que o ato sentencial foi reformado, de forma não unânime, quanto aos pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos,
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
opuseram os Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, à luz do art. 530 do CPC revogado, com o objetivo de prevalecer o voto vencido, proferido pelo Revisor.

A relatoria dos Infringentes coube à Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
que os desproveu e disse, expressamente, que acompanhava, na íntegra, o voto do Relator do RAC 112.048/2013, reavivando a discussão sobre a usucapião.

Mais uma vez, o Desembargador
João Ferreira Filho
pediu vista dos autos. No seu voto, reconsiderou a decisão anterior para acompanhar o Revisor, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, a fim de manter integralmente a sentença, esclarecendo, na ocasião, que a Usucapião já não comportava discussão, máxime porque a sentença não havia sido reformada neste capítulo.

O Desembargador
João Ferreira Filho
foi acompanhado pelos 2.º e 3.º Vogais, ao passo que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas,
foi acompanhada, na íntegra, pela 4.ª Vogal, bem como pela 1.ª Vogal, exceto quanto à usucapião.

Considerando a antinomia das interpretações, o Departamento de Apoio ao Julgamento entendeu que houve empate, motivo pelo qual aplicou-se a regra do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que assim dizia:

“
Havendo empate na votação, nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado,
prevalecerá o acórdão recorrido
, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão
”. (sem destaques no original)

Conforme relatado, o
acórdão recorrido,
proferido no RAC n.º 112.048/2013,
deu parcial provimento ao apelo
interposto pela Requerente
Agrobilara Comércio e Participações Ltda
., apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de perdas e danos, tendo sido mantida a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Por outro lado, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi diferente, tendo sido pronunciado o seguinte: mantido o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, que, por sua vez, ratificou o entendimento do Desembargador
Adilson Polegato de Freitas
, Relator do RAC n.º 112.048/2013.

Em resumo, foi confirmada a prescrição aquisitiva, mesmo não sendo matéria afeta aos Infringentes, consoante insistentemente vinha sendo explicado pelo Desembargador
João Ferreira Filho
.

Inconformados, os Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
manejaram Embargos de Declaração n.º 61.835/2016, com efeitos modificativos, e aduziram que o voto da Relatora, Desembargadora
Maria Helena
, é omisso e contraditório, pois admitiu a tese de sobreposição de títulos com base em laudo pericial que, em momento algum fez tal afirmação, de modo que o julgado está baseado em premissa equivocada.

Asseveraram que há omissão correlacionada ao art. 489, inciso VI, do CPC, face a não aplicação do Verbete Sumular n.º 237 do STF, visto que a arguição de usucapião se deu após o prazo da defesa (memoriais finais), bem como em virtude de este pedido ter sido desprovido no apelo, ou seja, não houve alteração da sentença neste ponto.

Afirmaram que a posse dos 350 hectares ficou demonstrada pela prova oral, pelo Registro Torrens e, também, pelo laudo pericial, pois apesar de inconclusivo, as informações obtidas no INTERMAT são relevantes e livres de mácula. Asseveraram, ainda, que a Relatora não se pronunciou sobre o exercício da posse na faixa litigiosa.

Com suporte nesses argumentos, os Requeridos pugnaram pelo provimento dos Aclaratórios, agregando a eles o caráter infringente, para que fossem sanadas as omissões e as contradições apontadas, com a desconstituição do aresto atacado.

Em
06/10/2016
, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou os Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Importa registrar que a Relatora, Desembargadora
Maria Helena Póvoas,
manteve o seu entendimento, mas ficou vencida no julgamento.

Com efeito, por maioria, nos termos do voto do 1.º Vogal, Desembargador
João Ferreira Filho
,
os Aclaratórios foram acolhidos
para sanar os vícios,

em especial o erro material perpetrado pelo Setor de Apoio ao Julgamento, e afastar a tese de usucapião por falta de divergência qualificada
.

De conseguinte, a Turma Julgadora
deu provimento aos
Embargos Infringentes nº 165.268/2014
(Id. 3063630), reconheceu a adoção de premissa equivocada quanto à questão de mérito (sobreposição de títulos), dando causa à reanálise probatória pelos Membros. Estes, por sua vez, concluíram que o voto mais adequado e conforme a verdade real foi aquele proferido pelo
Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
Revisor da Apelação n.º 112.048/2013. Nessa toada, prevaleceu o voto vencido, confirmando-se, integralmente, a sentença.

A ementa dos Aclaratórios n.º 61.835/2016, e que é o objeto desta Ação Rescisória, tem a seguinte redação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS EM RAZÃO DE EMPATE DE VOTAÇÃO (RITJMT, ART. 94, § 6.º, III) – MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E ACOLHER ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA PELOS RÉUS –
ERRO MATERIAL QUANDO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SETOR DE APOIO DA TURMA JULGADORA
– OBSCURIDADE SANADA - VOTAÇÃO PELA REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO POR FALTA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA
– ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO JULGAMENTO MERITÓRIO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS –
REANÁLISE PROBATÓRIA DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO
– DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E MELHOR POSSE, PELOS AUTORES, SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.

1. Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “para a admissibilidade dos embargos infringentes é preciso que a divergência seja qualificada, exigindo-se não só o voto vencido e reforma da sentença, mas também que a voz minoritária seja pela manutenção da sentença” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREso 66.431/PE – Rel. Ministro MARCOBUZZI – j. 01/12/2015).

2. Assim, como a conclusão sentencial de improcedência da arguição de prescrição aquisitiva foi ratificada pela maioria da Turma Julgadora, a questão não pode ser analisada em Embargos Infringentes.

3. Verificando-se que o acórdão embargado se pautou em premissa equivocada, notadamente no tocante à sobreposição de títulos, é possível a reanalise do conjunto fático probatório referente à comprovação do domínio e melhor posse sobre a área litigiosa.

4. Demonstrada a melhor posse, pelos autores, sobre a área objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que proclamou a procedência do pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise inicial da tese que o acórdão acima transcrito teria incorrido em
violação da norma jurídica
.

Segundo a visão da Autora, o artigo 1.022 do CPC não foi observado, já que houve a reapreciação da matéria, quando os Aclaratórios servem apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Alega que os efeitos infringentes não podem servir como manobra para alterar o convencimento já exposto no julgamento anterior, sendo esse o caso ocorrido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, como se deu no caso concreto.

Nos embargos declaratórios, a causa de sua oposição são esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões. Em casos extremos, superada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material, a decisão proferida pode ser incompatível com a decisão embargada.

Nessa medida, a consequência inarredável do provimento dos Aclaratórios é a substituição, e não a mera complementação da decisão anteriormente proferida. Vale dizer, deve prevalecer a decisão prolatada nos Aclaratórios, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo legal consagra o efeito substitutivo dos recursos.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:
"O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento"
(STJ-Corte Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

A jurisprudência do STJ não destoa desse entendimento, a exemplo do julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto)
. (...)
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (sem destaques no original).

É equivocado dizer que os Embargos de Declaração sejam opostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. O objeto dos Aclaratórios não é o reexame da decisão, embora este possa ocorrer, consoante já sinalizado, como mera consequência de seu acolhimento.

Repito, tal situação se dá quando há incompatibilidade entre o acolhimento dos Aclaratórios e a decisão embargada.

A respeito do tema, Nelson Nery Junior assinala:
"Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl".

O pedido dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, removida a contradição ou suprida a omissão. O eventual “rejulgamento”, com a alteração da decisão embargada, é apenas e tão-somente circunstancial, considerado verdadeiro "pedido sucessivo", no sentido de que só pode ser apreciado se o pedido principal for acolhido, tal como se deu no caso concreto.

Na espécie, ao julgar o RED
n.º 61.835/2016,
ficou demonstrada a ocorrência de
erro material
no tocante ao pronunciamento correto do resultado no julgamento do Embargos Infringentes n.º 165.268/2014 pelo Setor de Apoio ao Julgamento da 1.ª Câmara de Direito Privado.

Conforme relatado alhures, na visão do Setor de Apoio, houve empate no julgamento dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, o que exigia a aplicação da regra regimental que vigorada na época (vigência do CPC/1973), notadamente a do artigo 96, § 6.º, inciso III, do RITJMT, que dizia que, h
avendo empate na votação dos embargos infringentes,
prevalecerá o acórdão recorrido
.

No caso concreto, o acórdão recorrido nos
Embargos Infringentes n.º 168.268/2014 foi aquele prolatado no RAC n.º 112.048/2013, que teve o seguinte resultado: “
POR MAIORIA, a 1.ª Câmara Cível PROVEU PARCIALMENTE O APELO apenas para julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e perdas e danos, mantendo incólume a sentença quanto à impossibilidade de declarar a usucapião no caso concreto
”.

No entanto, por engano, o Departamento de Apoio ao Julgamento publicou o resultado errado, já que foi anunciada a manutenção do voto da Relatora dos Embargos Infringentes n.º 168.268/2014, Desembargadora
Maria Helena Póvoas
, a qual
acompanhou o voto do Relator do RAC

n.º 112.048/2013, reavivando a prescrição aquisitiva, mesmo que este assunto não tendo sido objeto de divergência qualificada, já que não houve alteração da sentença neste ponto.

Logo, não há dúvidas de que os efeitos infringentes agregados ao
RED
n.º 61.835/2016 foi necessário para corrigir o
erro material
atinente à pronúncia correta do julgamento dos Infringentes n.º 168.268/2014.

Além disso, o Colegiado que julgou o RED
n.º 61.835/2016 entendeu que o voto proferido pela eminente Relatora,
Desembargadora
Maria Helena Póvoas,

partiu de premissa equivocada
, pois ao contrário do entendimento da nobre colega, o laudo pericial não constatou a ocorrência de sobreposição de títulos.

Exsurge do inteiro teor do voto prolatado no RED n.º 61.835/2016, que a Relatora fundamentou sua decisão com base em laudo inconclusivo, fato este (laudo inconclusivo) confirmado pela própria Autora desta Rescisória, já que o documento pericial não é claro o suficiente quanto às exatas localizações e confrontações dos imóveis, se estão corretamente demarcados, e se a Autora Agrobilara estava, realmente, na posse da área.

Ora, se o Colegiado concluiu que o julgamento prolatado nos
Embargos Infringentes nº 165268/2014 partiu de premissa equivocada, sanando este vício, é perfeitamente possível agregar efeito infringente (ou modificativo) nos Aclaratórios n.º 61.835/2016 para alterar o resultado da decisão embargada, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do vício existente.

Portanto, o acórdão recorrido não incorreu em violação de norma jurídica, notadamente a do artigo 1.022 do CPC.

Especificamente sobre a premissa equivocada que foi a causa central para agregar os efeitos infringentes aos Aclaratorios n.º 61.835/16 e desprover os Infringentes n.º 162.268/14, esta é tratada pela Autora desta Rescisória como “
erro de fato”.

De acordo com a Autora, o aresto proferido nos
Embargos de Declaração n.º 61.835/2016 é quem partiu de premissa equivocada, devendo prevalecer o resultado dos
Embargos Infringentes nº 165268/2014.

Aduz que, ao julgar os Embargos Infringentes nº 165268/2014, o Colegiado considerou outros fundamentos, como por exemplo, a imprestabilidade do Registro Torrens, a pouca valia da prova testemunhal, o histórico de documentos conflitantes atinentes às questões fundiárias, a anterioridade e a melhor posse, cujos elementos convergiram para a proteção possessória em favor da Autora desta Rescisória.

No âmbito de A
ção

Rescisória
, o
erro
de
fato
se configura quando o
julgado
que se pretende rescindir admite fato inexistente ou quanto considera inexistente fato, efetivamente, ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso concreto, é de solar clareza que, ao julgar o RED n.º 61.835/2016, o Colegiado admitiu que a melhor solução da controvérsia não exigia a incursão na sobreposição de títulos. Isso porque o cerne da controvérsia não era de natureza reivindicatória, e sim eminentemente possessória, de maneira que a análise das provas produzidas nos autos deveria ficar adstrita apenas e tão-somente à melhor posse da área litigiosa.

E, nesse particular, as provas produzidas nos autos da ação de conhecimento militam em favor dos Requeridos
Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
, já que a
Agrobilara
não comprovou, de modo satisfativo, que exerce a posse na margem do Rio Suiá Missú, onde está situada a faixa de terras objeto da demanda.

Colhe-se do aresto embargado, cujo voto condutor é
da lavra do Desembargador
João Ferreira Filho
,
pequenos excertos do trabalho da perícia: “
concluir que a Fazenda Agrovás chegaria até o Rio Suiá Missú comprometeria a demarcação da Terra Indígena Maraiwatsede; a demarcação da Fazenda Rio Preto, do Sr. Romão Ribeiro Flor, e da antiga Fazenda Suiá Missú, o que também afetaria a certificação do georreferenciamento emitida pelo INCRA
”.

Continua obtemperando sobre a perícia que “
se admitíssemos que a área da Fazenda Agrovás abrange a área litigiosa, desconsiderando como referência a divisa comum das Fazendas Agrovás, São Luiz e Dallas (ao norte), teríamos que a ocupação materializada pela Fazenda Agrovás no chão está em local incorreto, e tal situação provoca a alteração na localização de todos os imóveis que estão a leste e a oeste da Fazenda Agrovás
”.

Segundo o acórdão rescindendo, ao examinar os documentos expedidos pelo INCRA, o perito concluiu que
“se considerar o mapa que mais se aproxima da descrição do conjunto de lotes primitivos que originam a Fazenda Agrovás, seríamos forçados a reconhecer que a divisa sul do imóvel não se estenderá em qualquer ponto até o rio Suiá Missú
”.

A partir da análise do laudo pericial, foi dito no aresto embargado que se trata de documento apresentado pela metade, inconclusivo, já que o
Expert
se esquivou de responder certas questões relevantes, deixando de apontar com grau de precisão e certeza a pessoa do possuidor direto da área litigiosa, classificando a prova como imprestável como subsídio técnico à formação do juízo decisório, já que o trabalho da perícia não esgotou seu objetivo cognitivo.

Por isso, se a prova pericial é incongruente, já que apontou caminhos inconciliáveis entre si, como afirmado pela própria relatora dos Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, e mesmo assim, em franca contradição, admitiu tal prova para afirmar a “
sobreposição de títulos constatada pelo laudo pericial
”, ao julgar os Aclaratórios n.º 61.835/16, o vício encontrado (contradição) foi sanado, culminando, por lógica, no reexame da decisão proferida nos Infringentes.

Eis aqui onde reside a premissa equivocada: admitir como válida perícia inconclusiva, incongruente e incompleta, a qual afirmou ter havido a “sobreposição de títulos”.

Ao desconsiderar tal prova (tida imprestável) no acórdão rescindendo, surgiu o divisor de águas para a alterar o resultado do julgamento dos
Embargos
Infringentes n.º 162.268/14, agregando-se aos Aclaratórios os efeitos infringentes, já que as demais provas produzidas nos autos coligiram para a melhor posse exercida pelos Requeridos.

Conforme dito anteriormente, a caracterização do
erro
de
fato
como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em
julgado
supõe a afirmação categórica e indiscutida de determinado
fato
, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos e, ainda, que o
fato
ensejador da rescisão do
julgado
seja apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de raciocínio argumentativo.

Dito de outro modo, para a configuração do erro de fato (art. 485, IX, CPC) exige-se que contra este não tenha havido controvérsia nem pronunciamento sobre o fato. Tal pressuposto, aliás, "
deve ser apurado mediante simples exame das provas dos autos, não se admitindo a produção de quaisquer outras para demonstrá-lo
" (RE n. 90.816-1-SP – rel. Min. Soares Muñoz).

No caso concreto, não há falar em erro de fato. Além de o Juiz
a quo
e o Colegiado terem se pronunciado sobre a prova pericial em todas as oportunidades de julgamento, as afirmações sobre esse fato probatório, de que se trata de prova inútil e prescindível porque inconclusiva, contraditória, incompleta e dúbia, corresponde à realidade dos autos.

Os fatos, verdadeiramente, considerados foram as provas orais, o registro Torrens e as informações apresentadas pelo INTERMAt, do qual o conjunto fático-probatório converge para a melhor posse exercida pelos Requeridos, consoante o voto proferido pelo Revisor do RAC n.º 112.048/2013, Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
.

Já que
tange ao suposto
dolo
perpetrado pelos Requeridos

Mário Quirino da Silveira
e
Ignês Jacinto Quirino
(partes vencedoras), a Autora afirma, de forma absolutamente leviana, que os Desembargadores foram induzido ao erro.

De mais a mais, o dolo a que se refere o inciso III, do artigo 485 do CPC, é aquele que, praticado no processo, leva o juiz a proferir decisão judicial que, por certo, não teria sido prolatada se não fosse a atividade processual dolosa.

A par disso, não se depreende, no particular, nenhum dolo processual cometido pelos Requeridos da Ação Possessória ou nos recursos interpostos. Na verdade, pelo que se dessume, a Autora pretende prolongar a discussão sobre o exercício possessório do qual não comprovou, pretensão esta que não encontra guarida em sede de Ação Rescisória, porquanto já esgotada a via adequada para esse mister.

Feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado nest
a Ação Rescisória.

É como voto.

x

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020